Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-94.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005643-94.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAMON SANTOS SANTANA - CPF: 052.259.831-54 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA - CPF: 061.371.101-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUED ROMULO BEZERRA GARCIA - CPF: 700.302.204-40 (APELANTE), EMERSON PEREIRA - CPF: 040.381.811-70 (APELANTE), ANGELICA JESUS BRITO - CPF: 047.946.291-76 (APELANTE), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), KAROLAYNE SALINA GARCIA - CPF: 064.984.021-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33, ‘CAPUT’, C.C. ART. 40, INC. VI, ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90, C.C. ART. 299, C.C. ART. 29, AMBOS DO CP

– PLURALIDADE DE RÉUS – RECURSOS

DEFENSIVOS –
1.

PRELIMINAR
DO PRIMEIRO RECORRENTE –
1.1

NULIDADE DA SENTENÇA PELO USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS NO MOMENTO DA PRISÃO
– INOCORRÊNCIA –SÚMULA VINCULANTE No. 11 QUE NÃO VEDA DE FORMA ABSOLUTA O USO DE ALGEMAS, EXIGINDO APENAS QUE A NECESSIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO SEJA FUNDAMENTADA –
RELATADA
DESESTABILIZAÇÃO FÁTICA E ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL DO RECORRENTE NA ABORDAGEM POLICIAL – NECESSIDADE DO USO DO ARTEFATO JUSTIFICADA
–
PRECEDENTES STF [
HC 177.050]

– REJEIÇÃO –

2.
PRELIMINARES EM COMUM

DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO APELANTES –
2.1
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – SENTENCIADOS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FACE DA SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ELENCADOS – PRECEDENTES STJ [HC 603.774] – REJEIÇÃO –
2.2
PANDEMIA

DO SARS-COVI-2 –
SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM “PASSE LIVRE” PARA A LIBERAÇÃO QUANDO NÃO DEMONSTRADO
PERTENCER A GRUPO DE RISCO – REJEIÇÃO –
2.3
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DISPOSTAS NO ART. 319, DO CPP – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – REJEIÇÃO –
2.4
PRELIMINAR DE PRISÃO DOMICILIAR, COM

BASE NO ART. 318-A, I, II, DO CPP – RECORRENTES QUE ISOLADAMENTE NÃO SE ENQUADRAM NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA

– REJEIÇÃO –

3.
PRELIMINAR ISOLADA DO SEGUNDO RECORRENTE – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU AO APELANTE
, NESTA AÇÃO PENAL,
O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
– PARTICULARIDADES – RECORRENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA ATIVO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART.111 DA LEP – JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PRELIMINAR REJEITADA –
4. MÉRITO
–

PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES

–

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – LAUDO E CONSTATAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – TRAFICÂNCIA CONSOLIDADA – EMPRESARIADO DE DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES –
5.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, REQUERIDA POR OS TODOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE –
VÍNCULO CLARAMENTE PERCEPTÍVEL EM DECORRÊNCIA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE REVELAM INTENSO FLUXO ENTRE OS ENVOLVIDOS –
APREENSÃO DE 8.101,00 (OITO QUILOS E CENTO E UMA GRAMAS) POSITIVO PARA CANNABIS SATIVA [MACONHA],

DINHEIRO, BALANÇAS DE PRECISÃO E APETRECHOS TÍPCOS DA TRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO –
6.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DO PRIMEIRO RECORRENTE – IMPRATICABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA – EXISTÊNCIA –
CONVERSAS INTERCEPTADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES QUE REALÇAM A GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA
– APELANTE QUE APRESENTOU RECIBOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL COM TEOR SUBSTANCIALMENTE INVERÍDICO A FIM DE RESTITUIR VALORES APREENDIDOS AUFERIDOS DA TRAFICÂNCIA
–

7.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006, SUSTENTADO PELO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – PEDIDOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA –
8.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INC. VI, ART. 40, DA LEI DE DROGAS – INACOLHIMENTO – INTERCEPTAÇÕS – TRATATIVAS DO PRIMEIRO COM O TERCEIRO RECORRENTE, ESTE, JÁ SE ENCONTRANDO PRESO, NO INDUZIMENTO DE ADOLESCENTE A ENTREGAR A DROGA QUE ESTAVA ENTERRADA – CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS –
9.
RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 35, DA LEI DE DROGAS DO PRIMEIRO RECORRENTE – INVIABILIDADE – MANTIDA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE – DESVALOR OFERTADO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DE PENA, CONFORME REALIZADA –
10.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO § 4o, ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – CONFIGURAÇÃO – ÓBICE AO PRETENDIDO PRIVILÉGIO – PRECEDENTES DO STJ [
1431091/SP]
E
ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 52 DO TJMT
–

11.

ISENÇÃO DAS CUSTAS

PROCESSUAIS REQUESTADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – REJEITADAS TODAS AS PRELIMINARES – MÉRITO – DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, bem como comprovam o vínculo associativo existente entre os acusados para o fim específico de traficar.

Enunciado Orientativo 3 do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33 ‘caput’ da lei 11.343/2006”.

Não há o que se falar em absolvição do delito do art.299 do CPP pois “A falsidade que o tipo incrimina é a ideológica, que se refere ao conteúdo, à mensagem do documento, e não o falso material, que trata da forma do documento.”

In casu, a natureza e a grande quantidade da droga apreendida, são fundamentos concretos a justificar a majoração da reprimenda na primeira fase, sendo que a quantidade de pena majorada é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

“Resta inviabilizada a exclusão da causa de aumento descrita no art. 40, inc. VI, da Lei no 11.343/2006, uma vez que as provas dos autos confirmam a presença e o envolvimento de adolescente na prática da traficância.” (Ap 165935/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

Enunciado Orientativo 52 do TJMT: É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).

O desvalor ofertado ao vetor judicial da culpabilidade, por si só, já autoriza a exasperação de pena, conforme feita.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal no.

0005643-94.2019.811.0064 - (Cód. 693096) julgou parcialmente procedente a pretensão contida na denúncia para condenar: 1)
EMERSON PEREIRA
alcunha “FUEN” ou “NENEM”, à pena de
13 (treze) anos de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de 1610 (mil seiscentos e dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, c/c. art. 40, inciso VI, art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, com implicações da Lei 8.072/90, c/c. art. 299, c/c. art. 29, ambos do Código Penal, 2)
RAMON SANTOS SANTANA
, condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, 3)
BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA,
alcunha “FORTALEZA” ou “BRUNINHO”, condenado à pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime fechado e ao pagamento de 1.283

(mil e duzentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, c/c. art. 29, do CP, com implicações da Lei 8.072/90; 4)
SUED RÔMULO BEZERRA GARCIA
, condenado à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, com implicações da Lei 8.072/90 e 5)
ANGÉLICA JESUS BRITO
, condenada à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito, pela prática do crime descrito no art. 35, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006. (Sentença – Id.60221549 a 60222951)

O Apelante EMERSON, por seu Advogado constituído requer, em preliminar:
1)
anulação da sentença pelo uso injustificado de algemas,
2)
direito de recorrer em liberdade pela pandemia do
sars-covi-2
, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319, do CPP e prisão domiciliar, com base no art. 318-A, I e II e 319, do CPP e, no
mérito
:
3)
absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, com fulcro no 386, IV, V e VI, do CPP;
4)
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal);
5)
absolvição do crime tipificado no art. 299, do CP, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP; 7) afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, IV, V e VI, do CPP;
6)
retificação da pena-base imposta em relação ao crime do artigo 35 da Lei Antidrogas, para fixá-la no mínimo legal, sem, contudo, questionar nenhuma circunstância judicial;
7)
reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006;
8)
alteração do regime de cumprimento de pena para o diverso do fechado; e
9)
isenção das custas processuais. (Id 60222964)

O recorrente RAMON, por seu Advogado constituído pugna, em preliminar:
1)
direito de recorrer em liberdade pela pandemia do sars-covi-2, com fixação de cautelares diversas e prisão domiciliar,
2)
cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença e, no
mérito
:
3)
a absolvição do delito de tráfico ilícito de drogas com fulcro no art. 5, LVII, da CRFB, e no art. 386, VII, do CPP, a desclassificação daquela conduta para o delito previsto no art.28, da lei 11.343/06);
4)
a absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP;
5)
o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, V, do CPP;
6)
o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena prevista no art. 33, § 4o, a Lei n. 11.343/2006;
7)
afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas

e
8)
isenção das custas processuais. (Id. 60222966)

Em suas razões, os recorrentes BRUNO HENRIQUE, SUED ROMULO e ANGÉLICA, pela i. Defensoria Pública do Estado, postulam em comum a absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas por insuficiência de provas; Contudo, o recorrente BRUNO, em relação ao delito de tráfico de drogas, requer a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal [art. 28, da Lei n. 11.343/06]. (Id. 60222970)

Em contrarrazões o ministério público, pugna pelo conhecimento e desprovimentos das Apelações interpostas. (Id. 60222983)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos
, cuja ementa restou sintetizada nos seguintes termos: (Id.65113955)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 33, CAPUT, C.C ART. 40, INCISO VI, ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90, C.C ART. 299, C.C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DOS RÉUS – 1) PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E FALSIDADE IDEOLÓGICA, E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – SE AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E DESFAVORÁVEL AO ACUSADO, AUTORIZANDO UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALÉM DO MAIS, A SIMPLES AFIRMAÇÃO DE QUE É MERO USUÁRIO DE DROGA, DESCONECTADA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE CONVICÇÃO, É INSUFICIENTE A ATESTAR A SUPOSTA CONDIÇÃO, NÃO TENDO, POIS, APTIDÃO PARA INFIRMAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO OU ENSEJAR A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 – 2) ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO § 4o, ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO – A CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, EMBASADA TANTO NAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL, TAIS COMO INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, COMO TAMBÉM EM ELEMENTOS IDÔNEOS PRODUZIDOS NA FASE DE INSTRUÇÃO, PRINCIPALMENTE, COM AS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS, CONFIGURA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA, CRIANDO ÓBICE AO PRETENDIDO PRIVILÉGIO, CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO VI, ART. 40, DA LEI ANTIDROGAS – INACOLHIMENTO – LEVANDO-SE EM CONTA QUE UM DOS RECORRENTES INDUZIU O SEU IRMÃO ADOLESCENTE A ENTREGAR A DROGA PARA OUTRO MEMBRO DA FACÇÃO APÓS SER PRESO, CERTO É QUE FACILITOU A INSERÇÃO DO MENOR NA ESFERA CRIMINAL, RESULTANDO NA CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS – 3) PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – CONSIDERANDO-SE QUE OS RÉUS PERMANECEREM A INSTRUÇÃO CRIMINAL SEGREGADOS, E AINDA, QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPÔS A ELES O REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA, NÃO SE VISLUMBRA A POSSIBILIDADE DE APELAREM EM LIBERDADE – PRECEDENTES DO STJ – DESPROVIMENTO AOS APELOS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se dos recursos de apelação interpostos pelas defesas de EMERSON PEREIRA, RAMON SANTOS SANTANA,

BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, SUED ROMULO BEZERRA GARCIA e ANGÉLICA JESUS BRITO.

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Constam dos autos, em síntese, que os Recorrentes foram presos como resultado da ‘Operação Sepulcro Vermelho’, deflagrada no período entre os meses de março e maio de 2019 que investigou a conjecturada distribuição de entorpecentes, o recolhimento de taxas e a administração do suposto tráfico de drogas no município de Rondonópolis/MT.

Narra a denúncia, em síntese: (Id.60221537)

“[...] Segundo apurado nos inclusos cadernos investigatórios, em data e horário diversos, especialmente entre os meses de março a maio de 2019, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, os denunciados EMERSON PEREIRA, SUED RÔMULO BEZERRA GARCIA, RAMON SANTOS SANTANA, BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, KAROLAYNE SALINA GARCIA e ANGÉLICA JESUS BRITO se associaram de forma estável e permanente, com a finalidade de praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes nesta Comarca, adquirindo, vendendo, expondo à venda, tendo em depósito e guardando drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As investigações policiais foram iniciadas no mês de março de 2019 a partir da circulação nas deres sociais, especialmente no aplicativo watsapp, de mensagem intitulada como “salve geral|”, atribuída a integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, contendo “regras” sobre a atividade do tráfico de drogas nesta cidade, sendo que, por intermédio das diligencias, a Polícia Judiciária Civil descobriu os numerais utilizados pelos denunciados, ligados à referida organização criminosa.

Ao lado das diligências, monitoramentos e vigilâncias realizados, implementaram-se, outrossim, as interceptações das comunicações telefônicas mediante autorização judicial, motivo pelo qual se descortinou a associação estável e permanente entre os denunciados EMERSON, SUED, RAMON, BRUNO, KAROLAYNE e ANGÉLICA para a pratica reiterada do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

São dos autos que os denunciados dispensavam a Emerson tratamento de “superior hierárquico” em razão da função que ocupava na facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo que, na data de 02/04/2019, mediante interceptações da conversa estabelecida entre EMERSON e HNI (homem não identificado), EMERSON informa ao interlocutor que é o responsável pelo tráfico de drogas na região de Vila Operária.

[...]

Conforme apurado, os codenunciados arcavam com as taxas devidas à organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo que EMERSON também era encarregado de recolher e repassar o dinheiro relativo à aquisição do entorpecente, bem como das taxas para a referida facção, que são os valores pagos pelos traficantes, que era “autorizados” a traficar na região da Vila Operária.

Conforme revela a investigação policial, o denunciado EMERSO, conhecido por “NENEM”, figura como o responsável pelo fornecimento e distribuição da droga, assim como pelo recolhimento e o repasse dos lucros advindos do comercio de drogas à facção criminosa denominada Comando Vermelho. A partir das diligencias policiais, especialmente através da interceptação do fluxo de comunicações telefônicas e de incessante vigilância policial, constatou-se que entre os dias 29/03/2019 e 11/04/2019 (e datas anteriores) os denunciados SUED e EMERSON tratavam incessantemente da comercialização de entorpecentes, sobretudo de sua redistribuição e fracionamento para venda no varejo, veja-se:

[...]

Colhe-se que SUED, além de associado, atuava também como verdadeiro longa manus de EMERSON na guarda e ocultação da droga e, para tanto, utilizando-se de sua propria residência, bem como na sua venda, sendo, ainda, o responsável pela redistribuição do entorpecente (“tinta”) aos demais denunciados BRUNO, RAMON, KAROLAYNE e ANGÉLICA, sendo que estes, de sua vez, atuavam na venda direta a usuários nas regiões que atuavam na venda direta a usuários nas regiões que estavam sob responsabilidade de EMERSON, que, de seu turno, incumbia-se de negociar a quantidade e o preço, cabendo a SUED entrega-la.

Apurou-se que no dia 29/03/2019 EMERSON (66996183346) encaminhou as seguintes mensagens de SMS para SUED (66996442924), conforme fls.24 dos autos IP 158/2019 (Apenso):

[...]

A partir disso, os investigadores de policiai intensificaram as vigilâncias em relação a SUED e EMERSON, sendo que em uma dessas ocasiões notaram a existência de um buraco nos fundos da casa que SUED residia, sito na Rua Nadir Carvalho, n. 1285 ou 1157, Bairro Jardim Buriti, nesta cidade onde, posteriormente, constatou que ele ali enterrava droga.

Na data de 09/04/2019, por volta de 11h00, os policiais civis monitoravam SUED quando este saiu de casa em uma motocicleta e, na praça Bom Jesus, Vila Operária, nesta cidade, encontrou-se com EMERSON e, no dia seguinte, tomaram rumos opostos, porém, em razão de estarem somente em uma viatura, os agentes optaram pelo acompanhamento de SUED, o qual, na sequência, foi abordado e conduzido a delegacia de polícia.

Indagado, o denunciado SUED apresentou contradição em suas declarações, fornecendo aos investigadores de polícia, como se fosse seu, o endereço residencial da namorada, no intuito de obstar a localização da droga. No entanto, ciente de que os policiais tinham conhecimento de sua moradia, bem como que fora monitorado, SUED confessou que mantinha drogas depositada em sua casa, razão pela qual os policiais civis para lá se dirigiram, logrando encontrar, enterrados nos fundos do imóvel, 18 (dezoito) tabletes, perfazendo o total de 8,10319 Kg (oito quilos , cento e três gramas e dezenove centigramas), que após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capas de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo de Constatação de fls.08/09 do IP n.5646-49.2019.811.0064 – 693099. Apreenderam, outrossim, 01 (uma) balança de precisão, bem como 03 (três) rolos de fita crepe marrom, 01 (um) rolo de sacola plástica e 01 (um) rolo de plástico filme, que são comumente utilizados na preparação, fracionamento e embalagem do entorpecente para mercancia (fl.06, dos referidos autos)

Consta, outrossim, que durante a investigação (Autos IP n.5645-64.2019.811.0064, Código 693098), na data de 05/04/2019, por volta das 17:30, na residência situada na Rua das Flores, n.411, Bairro Jardim Clarion, nesta Cidade, o enunciado BRUNO, conhecido por “BRUNINHO” ou “FORTALEZA”, envolvendo os adolescentes Gustavo Alves Vieira (16 anos) e Ruan Vitor Oliveira Neres (17 anos), foi preso em flagrante delito por ter em deposito, guardar, expor a venda e vender, a mando do denunciado EMERSON, 02 (duas) porções, pesando 4,80g (quatro virgula oitenta gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls.38/39, oportunidade em que se apreendeu no supracitado imóvel, ainda, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) simulacro de arma de fogo e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em dinheiro.

Por intermédio de interceptação telefônica, apurou-se que, após ser flagrado com a droga, o denunciado BRUNO dentro da Cadeia Pública desta Comarca, ala 3 azul, entrou em contato com EMERSON, o seu padrinho na organização criminosa “Comando Vermelho” ocasião em que relatou as circunstancias da sua prisão, bem como passou-lhe a localização do restante da droga, dizendo que estava na casa de sua tia, sendo que EMERSON ficou de buscar o entorpecente com a ajuda de Gustavo, irmão de BRUNO (fls.50/52, do IP 158/2019/DERF).

São dos autos, conforme conversas entabuladas entre os dias 29/03/2019 e 11-04/2019 entre EMERSON, RAMON, BRUNO, KAROLAYNE e ANGÉLICA, restou evidenciado que EMERSON havia sido designado pela facção criminosa Comando Vermelho para figurar como ‘gerente’ do tráfico ilícito de drogas na região da Vila Operária, nesta cidade, responsável pela venda e fornecimento do entorpecente aos demais denunciados, sendo que, para isso, valia-se de SUED para guardar e redistribuir o entorpecente.

A propósito, no dia 29/03/2019, conversa entre os denunciados EMERSON e RAMON:

[...]

No dia 07/04/2019, conversa telefônica entre os denunciados EMERSON e BRUNO:

[...]

No dia 07/04/2019 conversa telefônica entre os denunciados EMERSON e ANGÉLICA:

No dia 01/04/2019, conversa entabulada entre KAROLAYNE (66999346400) e EMERSON (66996183346) e através de mensagens de SMS:

[...]

Conforme o caderno apuratório, por determinação da organização criminosa “Comando Vermelho”, toda a droga na região da Vila Operária, nesta cidade, deveria ser adquirida exclusivamente do denunciado EMERSON, que fazia a negociação (quantidade e preço) e o seu fornecimento com os revendedores, além do recolhimento das taxas devidas à referida facção, sendo que SEUD tinha a função de guardar, vender e redistribuir o entorpecente aos “associados”, incluindo-se os demais denunciados, sendo que estes, de sua vez, revendiam ou expunham a venda a terceiros.

Com base nas investigações empreendidas, a autoridade policial representou pela expedição de busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva dos denunciados, sendo que os referidos mandados forma cumpridos no dia 13/05/2019 em relação aos denunciados EMERSON, KAROLAYNE, RAMON e ANGÉLICA, contudo, em relação a esta última, não conseguiram executar a ordem judicial de busca e apreensão na sua referida residência, haja vista a interferência de terceiras pessoas e o possível risco à integridade física dos agentes policiais.

Consoante apurado, nos autos de Inquérito Policial no.5647-34.2019.811.0064, Código 693100, no dia 13/05/2019, na residência situada na Rua Gerônimo Domingos da Silva, n.193, Bairro Jardim das Flores, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, o denunciado RAMON foi flagrado com 01 (uma) porção, pesando 56,93g (cinquenta e seis gramas e novecentas e três miligramas), que após ser submetida a pericial, constatou-se tratarem de MACONHA, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de Fls 23/25, apreende-se, outrossim, 01 (uma) porção, massa liquida 2,98g (dois gramas e novecentos e oitenta miligramas) de um pó branco, além de 01 (um) aparelho celular com a rela trincada (termo de apreensão, fls.08).

2o FATO: FALSIDADE IDEOLÓGICA.

Consta que no dia 12/0/2019, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, nesta cidade, o denunciado EMERSON PEREIRA, consciente e voluntariamente, fez inserir em documento particular, qual seja, recibo, declaração falsa ou diversa da que deveria constar, com o fim de alterar a verdade dos sobre fato juridicamente relevante, fraude essa para tentar comprovar a origem da quantia de valor de R$ 1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais).

São do autos que no dia 08/04/2019, cerca de 03 (três) dias depois da prisão em flagrante do denunciado BRUNO (Ip.5645-61.201.811.0064, Código 693098), investigadores de polícia se dirigiram à residência de EMERSON situada na Rua Cuiabá, Quadra 09, Lote 13, no.356, Bairro Jardim Brasil, nesta cidade, por volta das 16h30, ocasião em que o abordaram e apreenderam a importância de R$ 1.450,00, uma vez que, em razão das investigações, era oriundo do tráfico de drogas, e que estava no compartimento de bagagem de sua motocicleta, o qual foi conduzido à unidade policial.

Interrogado, EMERSON justificou que o dinheiro apreendido era oriundo de trabalho de pintura por ele realizado no dia anterior, ficando de comprovar o alegado à autoridade policial.

Colhe-se que, no dia seguinte (09/04/2019), o denunciado EMERSON efetuou ligação telefônica para pessoa identificada por ALAN, tentando convencê-la a fornecer-lhe dois recibos comerciais por ela assinados, cujo objeto seria um pseudo serviço de pintura, para apresentá-los na delegacia de polícia, no intuito de ludibriar a autoridade policial e reaver o dinheiro apreendido, veja-se:

[...]

Logo, na data de 12/04/2019, após confeccionar os recibos com teor ideologicamente falso, o denunciado os apresentou na delegacia de polícia, sendo um valor R$ 700,00 (setecentos) reais, neles inserindo declaração falsa como se tivesse prestado serviços de pintura no dia 07/04/2019, respectivamente para FRANCISCA SOARES DOS SANTOS e MARIA HELENA DA SILVA.

Por fim, destaca-se que o denunciado EMERSON responde nesta Comarca a 01 (um) inquérito policial pelo crime de tráfico de drogas (IP. 4129.09.2019.811.0064, Código 691436), KAROLAYNE, responde nesta Comarca a 01 (uma) ação penal pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (Proc. N.371-27.2016.811.0064, Código 638551). RAMON, de sua vez, possui nesta Comarca a 01 (uma) guia de execução provisória pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, roubo triplamente majorado e corrupção de menores (Proc. N.2853-11.2017.811.00664, Código: 653270), além de responder a 02 (duas) ações penais pelos crimes de tráfico de drogas e receptação em concurso material (Proc. n.8321-582014.811.0064, Código: 626308), e tráfico de drogas (6023-59.2015.811.0064). BRUNO, responde em Rondonópolis/MT a duas ações penais pelos crimes de roubo majorado (Proc. n.3952-45.2019.811.0064, Código: 691239) e, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Proc. n.16309-91.2018.811.0064, Código 685468). SUED, responde nesta Comarca a 01 (uma) ação penal pelo crime de homicídio duplamente qualificado (Proc. n. 4570-87.2019.811.0064, Código 691917). [...]

Como exposto, os apelantes buscam a retificação da sentença condenatória e formulam pedidos, em preliminar, que passo a análise.

1) DA PRELIMINAR ALEGADA PELA DEFESA DE EMERSON PEREIRA –NULIDADE DA SENTENÇA PELO USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS NA PRISÃO.

Aduz que, “
sem criar resistência ou dificuldade para os investigadores, o Recorrente foi levado algemado à delegacia para (apenas) prestar os devidos esclarecimentos, desrespeitando os agentes de segurança pública os preceitos da Súmula Vinculante no 11, do Supremo Tribunal Federal
.” (Sic.)

Argumenta que, não existe motivação justificada nesse caso que levasse o Recorrente a prestar esclarecimentos algemado.

Sem razão o recorrente, pois, a decretação da prisão preventiva (Id.60221545-fl.17/18) restou devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, evidenciada pelos indícios de que o ora apelante pertenceria a organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de drogas e,
in casu
,
o fato de ter sido utilizado algemas em sua prisão ressoa justificado, em especial, porque, no momento da abordagem policial o suspeito abriu o portão da residência fazendo com que dois cães da raça
pit bull
escapassem causando certa desestabilização na ocorrência e alteração comportamental do suspeito ao ser abordado, conforme noticiado no documento de Id.60221538-fl.08/09.

Ressalto, que a Súmula Vinculante n. 11, do STF não veda de forma absoluta o uso de algemas, exigindo, apenas, que a necessidade de sua utilização tenha, como no caso vertente, suporte probatório nos autos. A propósito:

“HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado
em se tratando
de impugnação a ato
de colegiado ou individual.
FLAGRANTE.
USO INDEVIDO
DE
ALGEMAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REPERCUSSÃO. AUSÊNCIA. Eventual irregularidade
na captura, consistente
em suposto emprego indevido
de
algemas, não repercute
na
prisão preventiva implementada pelo Juízo, no que presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO
DE DROGAS.
FLAGRANTE. Uma vez precedida a
prisão preventiva
de
flagrante,
em que surpreendido o agente com porção substancial
de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória.
” (STF; HC 177.050; SP; Primeira Turma; Rel. MIN. MARCO AURÉLIO; Julg. 10/12/2019; DJE 03/02/2020; Pág. 245)

No mesmo sentido o C. STJ:

“[...] 4. Ausência de violação do conteúdo expresso na Súmula vinculante n. 11 do STF, uma vez que demonstrada, nos autos, a necessidade do uso de algemas pelo paciente.”
[...] (HC 385.671/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 2/5/2017)

Ademais, registro que tal fator não apresenta a densidade necessária a macular a prisão, em especial pela superveniência da sentença condenatória prolatada em desfavor do recorrente.

Assim, não há como acolher a alegada preliminar de nulidade da utilização indevida do uso de algemas no momento da prisão e, portanto, rejeito-a.

1.2) PRELIMINARES ALEGADAS, EM COMUM, PELOS RECORRENTES EMERSON PEREIRA E RAMON SANTOS SANTANA PARA AGUARDAREM O JULGAMENTO DOS SEUS RECURSOS EM LIBERDADE – PELA PANDEMIA DO
SARS-COVI-2
– DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DISPOSTAS NO ART. 319, DO CPP – DA PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NO ART. 318-A, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Aduzem os recorrentes EMERSON e RAMON, em preliminar, que a prisão persiste por quase um ano completo e que na sentença de primeiro grau lhe foram negados o direito de recorrer em liberdade e, sob tal ótica, argumentam que foram-lhes suprimidos o acesso ao princípio da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição razão pela qual, pugnam pelo direito de recorrer em liberdade.

A sentença no ponto, denegou aos apelantes o direito de recorrem em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

“[...]A autoria e materialidade restam evidenciados neste provimento condenatório. O periculum libertatis ressai da atividade criminosa, bem assim por se tratar de agente com dedicação a atividade criminosa e, inclusive, como integrante de destaque ORCRIM comando Vermelho.

No caso em apreço, além da atuação concertada desses agentes, colhe-se que, frisa-se, possuem vínculos estreitos com a referida organização criminosa e, para tanto, promoviam intensa movimentação de drogas e valores, principalmente no bairro de Vila Operária.

Não bastasse, o denunciado EMERSON PEREIRA possuía a função destacada de Gerente, emanando ordens e comandos destinados para o fim de se prosseguir ataque a saúde pública. Era ele que fixava as diretrizes e se utilizava de terceiros, inclusive menores, para levar a efeito a saúde pública.

Cumpre ainda destacar que houve movimentação de expressiva quantidade de drogas, restando apreendidos dezoito tabletes que superou a cifra de oito quilogramas de maconha.

Demais disso, o referido acusado respondeu aos termos da ação penal encarcerado do convívio social e restou condenado em regime inicial fechado em pena no quantitativo de treze anos de reclusão, razão por que a custodia não ofende a regra da homogeneidade.

Por outro lado, em relação ao correu RAMON SANTOS SANTANA, não bastasse a presente condenação, possui outras duas originadas nos autos 8321-58.2014.811.0064 de código 626308 e nos autos 6023-59.2015.811.0064 de código 634770, todas por tráfico ilícito de entorpecente.

Cumpre anotar que a soma das duas condenações, frente à regra da unificação, a sanção alcançara a dezoito anos de reclusão, todas por condenação pelo delito de tráfico, o que revela a reiteração criminosa e necessidade de se garantir o fundamento da ordem pública.

Posto isso, na formas dos arts.312 e 387, §1o do CPP, mante-se o encarceramento cautelar dos acusados.[...]”

Destarte, registro que a pretensão com relação ao apelante RAMON será objeto de detida análise em tópico específico deste voto [preliminar item 2.1];
outrossim, quanto ao recorrente EMERSON, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade, como pretende o apelante nesta preliminar, em especial, porque a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

In casu
, registra-se, que o recorrente permaneceu preso durante todo o processo, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal [STF], fator que ressoa como óbice a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permanece segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento “
de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF,
HC
89.824/MS, 1a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] entende:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...].
3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
[...]” (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)”(Negritou-se)

Não destoa deste entendimento, o aresto de minha relatoria:

“
Aos acusados que permaneceram presos preventivamente durante toda a instrução criminal não assiste o direito de apelar em liberdade, por se tratar de um dos efeitos da sentença condenatória a sua conservação na prisão. Precedentes do STJ e do STF
.” (TJMT; APL 91750/2014; Capital; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 28/07/2015; DJMT 03/08/2015; Pág. 85)

Com esses fundamentos, afasto a preliminar requestada.

Nesta linha intelectiva, acerca da pretensa liberdade requerida pela pandemia da
sars-cov-2
, cumpre salientar que a aludida Recomendação no.62/20, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada e automática de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.

Assim, o entendimento deste Eg. TJMT:

“[...]4. A pandemia do coronavírus não implica em passe livre para a liberação de detentos e nem constitui garantia de imunidade prisional, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mormente em casos como o sub judice, em que evidenciada a periculosidade da paciente. 5. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.”
(TJMT; HCCr 1000744­63.2021.8.11.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Juiz Convocado Dr. Gilberto Lopes Bussiki; DJMT 24/02/2021; Pág. 193)

Ressalto, que de acordo com o entendimento jurisprudencial, os beneficiários do instituto demonstrem: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie

In casu
, os recorrentes não apresentam lastro suficiente e idôneo que justifique o acolhimento da preliminar, tendo em vista que não há documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação no. 62 do CNJ.

De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do recorrentes, devem os mesmos submeterem-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Rejeito a preliminar de liberdade pela pandemia da
sars-cov.2

De igual teor, constato que as medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto os recorrentes são potenciais integrantes de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, bem estruturada e em pleno funcionamento, deflagrada pela ‘
operação sepulcro vermelho’
, de modo que, assim tem decidido o c. STJ:

“A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação
da
prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição
da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade
de
aplicação
de
medidas
cautelares
diversas
da
prisão. Recurso ordinário desprovido.
(STJ; RHC 101.832; Proc. 2018/0206138-4; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 23/10/2018; DJE 31/10/2018; Pág. 2512) (Negritou-se)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Requer ainda, em preliminar, seja concedida a prisão domiciliar com amparo no Art. 318-A, I e II do Código de Processo Penal.

Disciplina o referido artigo,
in verbis
:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta
à mulher gestante
ou que for
mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar
, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”

Ressalto, sem maiores delongas, que os recorrentes não se enquadram na legislação acima declinada porquanto, ausentes os requisitos, fator que importa na rejeição da preliminar ventilada.

A propósito, é o entendimento do Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
Tráfico de drogas e organização criminosa
. Prisão preventiva amparada na gravidade diferenciada da prática ilícita e nas condutas perpetradas pelo agente ocupante de cargo de liderança em organização criminosa. Gravidade concreta. Medidas cautelares diversas da prisão. Impossibilidade. Revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar amparados na recomendação n. 62 do conselho nacional de justiça.
Ausência dos requisitos mínimos
. Agravo a que se nega provimento.
(STF; HC-RO-AgR 191.949; SP; Primeira Turma; Rel. MIN. ALEXANDRE DE MORAES; DJE 23/11/2020; Pág. 81)

Com essas considerações, rejeito a preliminar de concessão da prisão domiciliar.

2) DA PRELIMINAR ALEGADA PELA DEFESA DE RAMON SANTOS SANTANA – DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA.

Aduz a defesa, em preliminar, que o recorrente

RAMON atende aos requisitos para cumprir a pena imposta em regime semiaberto, o qual foi condenado, e que está mantido em regime diverso e mais gravoso do que a lei permite.

Conforme bem decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o recorrente respondeu o processo preso, uma vez condenado, ainda que primário e de bons antecedentes, deve continuar preso, carecendo do direito de apelar em liberdade.

In casu
, constato que com a unificação das sanções impostas ao recorrente na sentença, sobreveio a condenação em 08 (oito) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO, assim como a 1.200 (mil duzentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato. Destarte, fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do recorrente, para o C. Superior Tribunal de Justiça [STJ] representa a imposição de um regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença.

Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto na sentença condenatória, o recorrente tem assegurado o direito
inerente à modalidade intermediária. A propósito o C. STJ:

“
Tendo a sentença condenatória fixado ao paciente o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum
.” (HC 535.069/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).

"
É entendimento desta Corte de Justiça, que, fixado o regime semiaberto, não pode a segregação cautelar se mostrar mais severa do que o imposto no édito condenatório
." (HC n. 481.862/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 6/5/2019).

Não destoa desse entendimento, o teor da Súmula no. 716, da do Supremo Tribunal Federal:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Contudo, consigno que a preliminar ventilada pela defesa de RAMON SANTOS SANTANA para determinar que o recorrente seja submetido, nesta ação penal, ao regime prisional compatível com o fixado pelo Juízo sentenciante [o semiaberto], não comporta amparo, em especial porque o recorrente possui guia de execução penal ativa

[no.
0002853-11.2017.8.11.0064]
e, pelo sistema progressivo de cumprimento de pena adotado no ordenamento jurídico penal, deve-se observância obrigatória ao art.111 da LEP, tratando-se, portanto, de questão afeta ao Juízo das Execuções Penais.

Ademais, registro que o cometimento de novo delito no curso da execução penal importa em falta grave, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Acerca das pretensões de mérito, necessário se mostra tratar de forma pontual, as teses apresentadas em comum pelos recorrentes.

3.) DO MÉRITO RECURSAL.

3.1) DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DOS RECORRENTES EMERSON PEREIRA E RAMON SANTOS SANTANA – DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, REQUERIDA POR TODOS RECORRENTES [EMERSON, RAMON, BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, SUED ROMULO BEZERRA GARCIA E ANGÉLICA JESUS BRITO].

Requerem as defesas de RAMON e EMERSON pela absolvição do delito de tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico e do afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, alternativamente, pela desclassificação da conduta do art.33, da lei 11.343/06, para aquela do art.28, da mesma lei.

A materialidade delitiva concernente a EMERSON repousa, nas interceptações telefônicas, no boletim de ocorrência no.2019.106808 (Id. 60221538-fls.08/09), e no.2019.143574 (Id.60221545 –fls.03/06), auto de apreensão (Id.60221538-fl.10) que apresenta a quantia de R$ 1.450,00 (Hum mil quatrocentos e cinquenta) reais, sem comprovação idônea.

A materialidade relativa a RAMON está configurada nas interceptações telefônicas, no boletim de ocorrência no.2019.143254 (Id. 60221538-fls.42/44), termo de qualificação (Id.6022538-fls.50/53), laudo pericial preliminar da droga no.200.2.04.2019.005887-01 (Id.60221541-fls.103/105) e laudo definitivo no.3.14.2019.55726.01 (Id.60221543-fls.74/77), ademais porque foi flagrado com 01 (uma) porção de maconha, pesando 56,93 g (cinquenta e seis gramas e novecentos e três miligramas), tendo os policiais apreendido, outrossim, 01 (uma) porção de um pó branco, além de 01 (um) aparelho celular, como também, pelas provas advindas das interceptações telefônicas.

A Materialidade de SUED RÔMULO, ressoa nas interceptações telefônicas, no auto de prisão em flagrante (Id.60221537-fl.33), boletim de ocorrência no.2019.107910 (Id.60221537-fls-34/36), termo de apreensão (Id.60221537-fl.37), laudo de constatação 200.2.04.2019.004274-01 (Id.60221537-fls.39/40), laudo definitivo de constatação de drogas no.3.14.2019.56520-01 (Id.60221543-fls.80/84),
que aponta massa bruta total de 8.101,00 (oito quilos e cento e uma gramas) positivo para
Cannabis Sativa
[maconha].

A materialidade delitiva relativo a BRUNO HENRIQUE repousa nas interceptações telefônicas, no auto de prisão em flagrante (Id. 60221537-fl.66), boletim de ocorrência no.2019.104550 (Id. 60221537-fls.67/70), termo de exibição e apreensão (Id.60221537-fl.76), no laudo preliminar de droga no.200.2.04.2019.004104-01 (Id.60221538-fls.05/06) e laudo definitivo no.3.14.2019.54468-01 (Id.60221543-fls.86/74 e Id. 60221544-fl.01)

A materialidade delitiva relativo a ANGÉLICA repousa nas interceptações telefônicas, nos boletins de ocorrência no.2019.114515 (Id. 60221539-fls.10/11) e no.2019.143544 (Id. 60221538-fls.76/77), auto de resistência e termo de qualificação (Id.60221538-fls.83/85), no laudo pericial de droga no.200.2.04.2019.004866-01 (Id.60221539-fls.13/17)

Transcreve-se o teor do depoimento da testemunha, policial civil, LAURO EVANER (fl. 71, ID 34171913, que investigou e efetuou a prisão dos Apelantes, na fase judicial, confirmou a denúncia, asseverando que:

“[...] a investigação em desfavor de EMERSON se iniciou com a operação da Polícia Judiciária Civil investigando a organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo que nesta referida operação se identificou alguns fornecedores de drogas e membros integrantes da referida facção, estando o EMERSON no cargo de “chefia”; Que nas interceptações telefônicas identificaram o SUED, responsável pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes, a mando de EMERSON, bem como diversos donos de pontos de venda para quem EMERSON fornecia a droga; Que sempre que SUED tinha que realizar uma entrega, EMERSON realizava o contato telefônico, referindo-se o termo “lata de tinta” à droga a ser distribuída ou armazenada;
Que num dos áudios gravados pela interceptação telefônica consta uma ligação de

EMERSON para SUED, onde o primeiro determina que o segundo leve 1 Kg de maconha para a Apelante ANGÉLICA, no Bairro Ipiranga, nesta cidade, no entanto, realizada busca no local indicado, lograram apreender apenas pequena porção da referida droga;
Que KAROLAYNE se comunicava com EMERSON através de mensagens, que foram analisadas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, confirmando que KAROLAYNE adquiria drogas de EMERSON, inclusive, numa dessas comunicações, KAROLAYNE ressaltava a dificuldade para vender a droga no trabalho;
Que BRUNO tinha a função de fornecer entorpecente, sendo que no dia de sua prisão localizaram dinheiro da venda de drogas e uma pequena porção de maconha, sendo que neste dia, EMERSON, de dentro da Penitência Major Eldo de Sá Correa, entrou em contrato telefônico com BRUNO, questionando se os policiais perguntaram dele, bem como, sobre o quilo de drogas deixado com BRUNO, tendo este respondido que “somente ele sabia onde a droga estava”,
então, EMERSON solicita para que BRUNO entre em contato com o irmão Gustavo, relatando onde o entorpecente estava escondido, para que pudesse ser resgatado;
Que RAMON também adquiria drogas com EMERSON, sendo que, em uma mensagem, RAMON reclama com EMERSON que estava sem drogas, e isso logo após a prisão de SUED, então, RAMON adquire entorpecente de pessoa conhecida como “ZOIO”, haja vista que integrantes da referida facção só podem adquirir drogas na área onde estão autorizados, não podendo pegá-las em outra área, a não ser que tenham autorização, e, como o EMERSON controlava a região do bairro Sumaré e estava sem drogas, RAMON adquiriu entorpecente de outra região
; Que, com a prisão de BRUNO, EMERSON percebe que estava sendo investigado pela polícia, quando decide quebrar seu chip telefônico, comprando um novo chip para ele e SUED, ligando para SUED ir buscar o novo chip e entregar na Praça Bom Jesus, na Vila Operária, tendo a polícia se deslocado ao referido local e presenciado a entrega, realizando a abordagem de SUED e se deslocado à sua residência, encontrando a quantidade de droga apreendida no imóvel;
Que há uma ligação de SUED para o EMERSON querendo ativar uma “boca de fumo” no Jardim Eldorado, questionando se poderia fornecer a droga no referido local, todavia, EMERSON responde que precisava verificar o mapa, pois a região é da TIANA e controlada pelo “Pai de Santo”, mas posteriormente autorizando o fornecimento, tendo SUED levado porção de drogas no Jardim Eldorado
; Que existe ligação de EMERSON sobre recolhimento do “caixinha” do Comando Vermelho, tendo o interlocutor questionando sobre o seu fechamento, pois cada gerente dos bairros tem prazo para recolher o dinheiro, tendo EMERSON passado até os horários, e o interlocutor feito o pagamento, sendo que EMERSON, ao ser preso, alegado que recebeu o dinheiro por serviço prestado, qual seja, pintura de dois portões, porém, posteriormente à apreensão do dinheiro pela polícia, EMERSON entrou em contato telefônico com terceiras pessoas, conforme restou comprovado da intercepção, almejando pegar recibos falsos para tentar justificar a licitude da referida importância apreendida; Que EMERSON, dentro da organização criminosa é o chefe;
Que BRUNO utiliza adolescentes na comercialização das drogas, inclusive, no dia de sua prisão, tinha seis adolescentes no local; Que EMERSON é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, de alta periculosidade, e realiza ameaças, sendo que acima dele só tinha o Maurício; Que SUED escondia o entorpecente em buracos cavados profundamente, no fundo da sua residência, que nem cachorro adestrado e treinado conseguiria localizar, bem como em armações colocadas em esgoto; Que EMERSON, BRUNO e RAMON possuíam número de inscrição no “Comando Vermelho”; Que confirma na íntegra o relatório lavrado pela polícia encartado nos autos
. Questionado pela Defesa, respondeu nunca ter visto EMERSON trabalhar como pintor.[...]” (Negritou-se)

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha JEFERSON SOARES ALVES investigador de polícia civil, que, também em sede do contraditório e da ampla defesa, confirmou a denúncia, acrescentado que:

“[...] no início da operação, começaram a investigar a organização criminosa “Comando Vermelho”, levando-se em consideração alguns líderes do tráfico de drogas na região da Vila Operária, Jardim Sumaré e adjacências, nesta Comarca, dentre eles Maurício, conhecido por “Tetinha”, descortinando-se outros traficantes de drogas vinculados a Maurício, sendo um deles
EMERSON, conhecido por “Nenem”, sendo que este seria o braço direito de “Tetinha”; Que através da interceptação telefônica identificaram o SUED, responsável por guardar as drogas pertencentes ao EMERSON e Maurício, bem como, entregar e abastecer as “bocas de fumos” da região e outros traficantes que atuam conjuntamente com EMERSON e MAURÍCIO. Que realizaram a prisão em flagrante do SUED com grande quantidade de entorpecente guardada em sua residência, bem como a prisão de EMERSON, que igualmente portava considerável quantidade de entorpecente e dinheiro em sua casa ... Que RAMON é um dos que recebe drogas do EMERSON, assim como a KAROLAYNE que recebe drogas de SUED, que, de sua vez, as recebe de EMERSON e MAURÍCIO
.[...]” (Negritou-se)

O Delegado de Polícia, SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA, em juízo, confirmou, os termos da exordial acusatória, inclusive, esclarecendo como procederam às investigações, asseverando:

“[...], que elas se iniciaram em meados do início do ano de 2019, tendo como objetivo apurar os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, havendo evidências que referida facção atuava dentro e fora das unidades prisionais locais, e que teria monopolizado o tráfico de drogas em Rondonópolis/MT e região; Que a equipe da Delegacia de Roubos e Furtos, que também tem atribuição para investigar e reprimir o tráfico de drogas, após investigação, elaborou relatório com provas, até mesmo das obtidas de informantes, principalmente colhidas em grupos de WhatsApp,
constando e confirmando quanto às determinações da organização criminosa e o funcionamento da divisão do tráfico de drogas em Rondonópolis, então, como medida, representaram pela interceptação telefônica de alguns alvos, dentre eles EMERSON, conhecido como “FUEN” ou “NENEM”; Que durante o período das interceptações telefônicas e outras medidas tomadas pela polícia, realizam três prisões em flagrante delito, restando comprovado nos autos a participação dos demais Apelantes; Que restou comprovado que os Recorrentes mantinham um vínculo associativo com EMERSON, sendo que “NENEM” mantinha um vínculo com todos os Apelantes, de maneira que EMERSON praticou conjuntamente tráfico de drogas com 04 grupos distintos, quais sejam, Jaqueline, KAROLAYNE, BRUNO e SUED e RAMON; Que a primeira prisão em flagrante foi a do BRUNO, conhecido por “FORTALEZA” ou “BRUNINHO”, onde foi apreendida certa quantidade de drogas na sua residência; Que as investigações apontavam que BRUNO estava praticando tráfico com alguns adolescentes e adquiria drogas do EMERSON, ou seja, “NENEM” fornecia os entorpecente que eram comercializados por BRUNO, existindo neste sentido conversas interceptadas entre o BRUNO e o EMERSON transcritas no relatório de inteligência análise, sendo, uma delas, inclusive após a prisão do BRUNO, querendo que resgatasse uma droga ocultada; Que o irmão de BRUNO, após sua prisão, entrou em contato com EMERSON solicitando ajuda financeira, no entanto, foi-lhe negado, haja vista que BRUNO já devia R$ 1.500,00 para “FAMÍLIA”, referindo-se à organização criminosa “Comando Vermelho”. Que as interceptações telefônicas também apontaram vínculo associativo entre EMERSON, SUED e RAAMON; Que SUED foi preso ocultando aproximadamente 8 Kg de maconha enterrados no quintal da sua residência; Que na data da prisão a equipe também realizou monitoramento em campo, inclusive, tendo SUED se encontrado com EMERSON pouco antes da prisão; Que após a prisão de BRUNO, EMERSON foi intimado para ser ouvido perante a autoridade policial sobre os fatos, tendo por isso tentado empreender fuga, tendo sido localizado como o mesmo R$ 1.450,00 em dinheiro, que era dinheiro proveniente do tráfico de drogas, tendo EMERSON alegado que o dinheiro era proveniente de seu trabalho como pintor. Posteriormente EMERSON obtido e juntado aos autos, visando a liberação do dinheiro apreendido, dois comprovantes de prestação de serviço, no entanto, paralelamente à juntada desses falsos recibos, restou comprovado, por áudios em que EMERSON claramente pede para um empresário que lhe fornecesse ao mesmo dois recibos preenchidos, inclusive esse empresário se negou, sugerindo que EMERSON adquirisse dois blocos em branco e realizasse o preenchimento, conforme era a sua pretensão, sendo que, posteriormente, EMERSON falsificou os recibos e os juntou nos autos, tanto que esses supostos contratantes dos serviços, mesmo instados a EMERSON, nunca vieram aos autos, sendo que EMERSON sequer soube indicar quem eram essas pessoas; Em relação a conduta RAMON, também ficou bem claro que participava com o SUED e EMERSON no tráfico de drogas, sendo que RAMON pegava o dinheiro de outros traficantes e repassava para o EMERSON, e, tanto BRUNO, SUED, EMERSON e RAMON integrava a organização criminosa, porém, EMERSON é o principal elo de todos, com a facção criminosa, inclusive, tendo ligação de SUED para “NENEM” solicitando autorização para vender drogas no Picalho, utilizando a expressão “ativar no Picalhos” , que seria vender drogas em separado, tendo EMERSON relatado que SUED não poderia vender entorpecentes no referido bairro, porque a área pertencia a outro conhecido, também membro da facção criminosa, conhecido por “Adãozinho” e “Tia Ana”, ambos alvos de outras operações da polícia civil; Em relação a KAROLYNE e ANGÉLICA, atuavam como espécie de funcionárias do EMERSON, pois vendiam drogas fornecidas pelo mesmo, sendo que inclusive as interceptações telefônicas mostram trocas de mensagens nesse sentido, como participantes do tráfico e associação para o tráfico, embora não restou comprovado que ambas também integrassem a facção Comando Vermelho; Que no final das investigações foi representada pela prisão dos Apelantes, e, quando cumprido os mandados, neste dia, RAMON foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, porquanto foram localizadas em sua residência porções de entorpecentes; Que essa organização criminosa setorizou o tráfico de drogas em Rondonópolis, de maneira que colocava a função de cada um dos membros, na responsabilidade de administrar tanto o tráfico de drogas como os conflitos envolvendo a facção criminosa, sendo que EMERSON era o responsável pela região da grande Vila Operária, tendo assumido a posição e função de Maurício Gonçalves da Silva, conhecido como “Tetinha”, alvo da Operação deflagrada em dezembro, onde houve a prisão de 67 pessoas envolvidas com a facção criminosa; Que EMERSON funcionava como “disciplina ou gerente”, tendo tanto a função de administrar o tráfico de drogas na sua região, bem como resolver todos os assuntos ligados à facção criminosa, como a aplicação dos chamados “salves”, resolução de conflitos, cobranças de mensalidade de comerciante que pagam mensalmente a facção em troca de suposta proteção e o recolhimento das chamadas “camisas”, que são os valores pagos por outros membros faccionados na quantia de R$ 100,00 para cada membro solto e R$ 20,00 para cada membro preso, figurando como responsável em fazer esse recolhimento dos membros faccionados da região da Vila Operária. O SUED era o responsável por estocar a droga do EMERSON, que não ficava na posse de entorpecente; Que o celular apreendido com o SUED estava com chip cadastrado no nome da companheira do EMERSON ... Que EMERSON é o padrinho do BRUNO na facção “Comando Vermelho”;
Questionado sobre todos os demais pontos da denúncia ofertada pelo Parquet, o delegado, no mesmo sentido, os confirmou, integralmente.[...]”

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

Na audiência de instrução, o recorrente EMERSON PEREIRA negou todos os fatos a si atribuídos, nos seguintes termos:

“[...]JUIZ: Emerson você tem conhecimento da acusação que é direcionado a sua pessoa, o senhor, juntamente com a pessoa de Karolayne, Ramon, Bruno, Sued e Angélica são acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico e em relação ao senhor tem uma acusação ainda em relação a uma falsificação de documento, que eu já vou falar para o senhor. E. o senhor conhece algum desses acusados?

EMERSON: Conheço assim né que trabalhou junto comigo né

JUIZ: Qual deles?

EMERSON:O Sued, o Bruno, eu pegava serviço ai de vez em quando eu levava eles, quando tava meio puxado para eles me ajudar né

JUIZ: E o Ramon também já trabalhou contigo?

EMERSON: Já

JUIZ: O senhor já vendeu droga para alguma dessas pessoas?

EMERSON: Nunca;

JUIZ: Já entregou drogas para algumas dessas pessoas guardar?

EMERSON: Nunca

JUIZ: Certo, é...tem essa s interceptações telefônicas aqui e tem algumas conversas e pelo que está dito aqui na acusação o senhor teria entregado droga para essas outras pessoas, ou para guardar, ou para vender, enfim...

EMERSON: Nunca;

JUIZ: Essas meninas o senhor conhece a Angélica e a Karolayne;

EMERSON: A Karolayne eu nunca vi na minha vida, mas a angélica eu fiz serviço de pintura na casa dela;

JUIZ:O senhor tem alguma coisa a alegar contra esses policiais?

EMERSON: Assim, eles foram na minha casa lá e acharam um cigarro de maconha meu de eu fumar, entendeu?!, mas droga mesmo assim porção grande não achou, que era de eu fuma, quebraram meu telhado tudo, cavaram minha casa, reviraram tudo

JUIZ: O tetinha você conhece?

EMERSON: Não, tetinha, nunca ouvi falar;

JUIZ: O senhor tem alguma vinculação com a organização criminosa;

EMERSON: Nunca, sempre trabalhei, sou casado a dezoito anos, sempre trabalhei o senhor pode olhar;

JUIZ:O senhor recebeu algum tipo de ligação de alguém que estivesse recolhido na Mata, na PCE?

EMERSON: Não, nunca;

JUIZ:O Bruno não te ligou quando foi preso?

EMERSON: Não, não tenho ciência não;

JUIZ: Tem um apontamento aqui dos policiais, que o Bruno quando foi preso, teria ligado para o senhor, inclusive dizendo aonde estava o restante da droga;

EMERSON: Não tenho ciência não disso;

JUIZ: Tem um apontamento aqui também, que o senhor teria comprado uns chips de aparelho celular, inclusive entregado um para o Sued no dia em que ele foi preso com oito quilos de maconha numa das praças aqui;

EMERSON: Não, não tenho ciência disso não;

JUIZ: Em relação ao tráfico então o senhor nega qualquer relação com o envolvimento, com associação;

EMERSON: Nego, não porque eu saia cedo para trabalhar e voltava só de noite em casa;

JUIZ: Você lembra de cabeça qual era o número do seu telefone?

EMERSON: Não, não lembro;

JUIZ: Tem um a conversa aqui atribuída ao Bruno e ao senhor, que teria ocorrido no dia sete de abril do ano passado e o Bruno já teria sido preso, e o senhor falou para ele alguma coisa assim, “eu falei pra você o bagulho é doido, esse trem..., não mocar o flagrante dentro de casa, o trem é doido, a civil todo dia está na rua olhando”;

EMERSON: Não tenho ciência disso

JUIZ: Já chegou essa acusação, esse papeis lá para o senhor né?

EMERSON: É Chegou lá, eu vi

JUIZ: O senhor leu esse papel então, alguma dessas conversas que foi atribuída ao senhor o senhor reconhece?

EMERSON: Não;

JUIZ: Não conversou com nenhuma dessas pessoas?

EMERSON: Não;

JUIZ: Tá ok... Tem um outro fato aqui, da apreensão de mil quatrocentos e cinquenta reais, lembra disso?

EMERSON: Lembro

JUIZ: apreendeu contigo?

EMERSON: Huhum, aonde é que foi apreendido?

JUIZ:É na onde que você estava?

EMERSON: Na porta da minha casa, eu tinha acabado de chegar do serviço;

JUIZ: Quem fez a prisão foi a civil né? A polícia civil?

EMERSON: Foi;

JUIZ: E como é que foi essa história que o senhor teria ido lá na delegacia pedi a devolução do dinheiro?

EMERSON:É porque era dinheiro de serviço, eu pintei duas grades de duzentos e cinquenta que inclusive foi para a mãe do shopping car lá que é do barracão do Alan que eu pintei e uma que foi lá no Ana Carla que foi da daí dele que ele me indicou eu fui lá e pintei, pintei a da tia dele e da mãe dele;

JUIZ: Essa pessoa identificada como Alan ela se recusou a te dar recibo?

EMERSON: Se recursou?

JUIZ:É falou não eu não vou te dar recibo não, vai lá na papelaria e compro uns bloquinho?

EMERSON: Foi porque ele não tinha né, ai ele pegou e não deu recibo;

JUIZ: Quem que assinou esses recibos?

EMERSON: Quem que assinou? foi o povo que eu fiz o serviço; De cabeça eu não lembro;

JUIZ: Tem o nome de uma senhora, vamos ver se você confere ou não;

EMERSON: Francisca Soares dos Santos e Maria Helena da Silva;

JUIZ: Uma dessas é a mãe dele né ali no final da Tiradentes que eu pintei, no Ipanema, eu fiquei dois meses lá pintando lá que era um sobrado e umas quitinete;

[...]

JUIZ: Tem um apontamento aqui que a polícia civil começou a realizar as investigações e chegou na pessoa de tetinha e pelo que o policial disse aqui hoje, ele seria o cabeça dessa organização e o senhor estaria logo abaixo e quando o tetinha foi preso que foi no início do ano passado, pelo que mencionou aqui anos de dois mil e dezoito não me lembro, o senhor teria assumido o comando ali naquela região da vila operária;

EMERSON: Nunca aconteceu isso;

JUIZ: Esse tetinha o senhor não conhece?

EMERSON: Não conheço [...]”

De igual teor, ressoa a negativa do recorrente RAMON SANTOS SANTANA, porquanto declarou em juízo:

“[...]JUIZ: Você tem alguma passagem Ramon? já foi preso anteriormente a esse fato? Tem alguma condenação?

RAMON: Tenho um assalto, assalto e teve uma droga também que pegou com a gente, foi daquela vez que eu vim aqui também;

JUIZ: A é...você já esteve numa audiência aqui com a gente;

RAMON: peguei cinco anos no regime semiaberto;

JUIZ:É...Ramon, você não é obrigado a responder a pergunta tá, mas é a oportunidade que você tem para dar sua versão aqui para esclarecer esse fato ta; Você tem filhos?

RAMON: Tenho;

JUIZ: Quantos?

RAMON: Tenho um;

JUIZ: Qual que é a idade?

RAMON: Três anos;

JUIZ: tem alguma deficiência física? metal?

RAMON: Não;

JUIZ: Deixa eu te perguntar...esse processo são seis pessoas acusadas, o senhor conhece essa Karolayne, o Bruno, o Sued, o Emerson e a Angélica?

RAMON: Só o Emerson que nós fazia serviço junto né

JUIZ: Serviço do que?

RAMON: pintura, ele trabalhava na firma ne, e sempre que tinha um biquinho nos fazia, nós ia trabalhar;

[...]

JUIZ: Você sabe porque o senhor está sendo acusado aqui, foram realizadas algumas diligencias, pelo que a polícia narra a interceptação telefônica e teria registrado conversas do senhor, especificamente no seu caso pelo que o policial relatou aqui o senhor seria um dos responsáveis pela venda de droga para usuários na região do seu bairro, Jardim das Flores e, é sobre isso que o senhor está aqui para falar o que o senhor quer dizer?

RAMON: Eles pegou eu no serviço no dia do fato né, dia três de maio, eles pegou eu no serviço lá;

JUIZ: Era um mandado de prisão né?

RAMON:É eles chegou lá, deu uns dois tiros no rumo lá, eu corri para eu mim poder parar, ai no entanto eles me prendeu lá, me prendeu, foi lá em casa e achou m pedaço de maconha, do meu consumo próprio;

JUIZ: Você mora numa parte alta da cidade?

RAMON: Moro na Chácara;

JUIZ: Então, é uma parte alta?

RAMON: É numa chacrinha lá que nós tem lá;

JUIZ: Mas é um lugar montanhoso?

RAMON: Não é morro, é tipo só tem um estradinha não é tão alto, só é um morrinho;

JUIZ: tá...,o que é que é REX?

RAMON: Rex? O povo fala né...dinheiro;

JUIZ:E porque você pediu o Emerson para buscar dinheiro na sua casa?

RAMON: Isso daí era de um serviço que nós tinha feito né, da parte do serviço que nós fez da pintura e o povo pagou eu pra poder dar a parte dele da pintura;

[...]

JUIZ:Aqui você fala o seguinte: “depois você quiser vir pegar o rex ai entendeu”..., e o Emerson teria falado “tá, eu vou descer de noite ai, aí nos troca ideia”; aí o Emerson fala “Haham...;ai nos troca ideia”, aí você fala há,...”não di boua”, ai o Emerson, “então fechou, então é nós” ...o senhor falou: Depois lá, você quiser mandar outra "tinta" lá pra mim lá.,..., ai o Emerson falou: Já já..., ai o senhor falou: beleza tamo junto..., ai o Emerson fala: O guri tá colando ai,...ai o senhor falou (...), tenho acho que tem; ai o Emerson falou pode ligar lá. Beleza falou;...Isso não é uma conversa de solicitação de droga?

RAMON: Não;

JUIZ:O senhor não vendia droga para o Emerson?

RAMON: Não;

JUIZ:Os outros acusados o senhor não conhece nenhum?

RAMON: Não;

JUIZ:É...tem uma pessoa que não é acusada aqui, mas é mencionada por alto aqui no processo e tal, o apelido dele é tetinha, você conhece?

RAMON: Não;

JUIZ: Você tem alguma vinculação ou elo com o comando vermelho?

RAMON: Não.[...]”

Muito embora tenha o recorrente EMERSON alegado em suas razões o fato de que consigo não foi encontrada materialidade, nenhuma, como entorpecentes, apetrechos de traficância, sinais ou resquícios de entorpecentes, ou caderneta de anotações e contabilidade do tráfico, bem como, pelo fato de que ambos os recorrentes EMERSON e RAMON tenham negado, em juízo, qualquer participação na conduta delitiva, a prova amealhada é robusta,
em especial pelas interceptações telefônicas que revelam intenso fluxo e organização da traficância
.

A propósito, o C. Superior Tribunal de justiça - STJ:

"A ausência
de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos
de prova aptos a comprovarem o crime
de
tráfico
. " (HC 131.455 - MT, Rel. MIN. MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, julgado em 2/8/2012)".

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INEVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA OU DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER ACOLHIDO. 1. Este Superior Tribunal tem decidido que é possível, nos casos de não apreensão da droga, que a condenação pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 seja embasada em extensa prova documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal que demonstrem o envolvimento com organização criminosa acusada do delito (AgRg no AREsp n. 293.492/MT, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/9/2014).[...]

4. Recurso em habeas corpus improvido
”. (STJ – 6a Turma – RHC 57.434/sp, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JUNIOR, julg.03/09/2015)

Como visto, para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do art. 33, ‘
caput’
, da lei de drogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer dos verbos nucleares nele especificadas.

Diferentemente da negativa operada acima pelos recorrentes EMERSON e RAMON, foram as narrativas de SUED RÔMULO BEZERRA GARCIA e BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, respectivamente, onde o primeiro externou, em síntese:

“[...]JUIZ: Consta dos fatos aqui que o senhor e os demais acusados se associaram para o fim de traficarem drogas e pelo que está narrado nos autos o senhor seria uma das pessoas que auxiliavam especificamente a pessoa do Emerson e também há o apontamento de um outro indivíduo, ...o tetinha, é nessa atividade ai de guarda e entregar droga na boca de fumo, consta que a polícia civil estava realizando interceptação e pegou alguns áudios do possível envolvimento do senhor e dessas outras pessoas no tráfico desse entorpecente, o que o senhor tem a dizer sobre isso aqui, você tem

SUED:O que eu tenho para falar é que essa droga era minha, eles não tinham nada a ver com isso e a droga eu peguei para vender e devido à eu estar desempregado eu troquei uma moto que eu tinha nessa droga;

JUIZ: Qual que é a droga que você fala? os oito quilos?

SUED: É de maconha;

[...]

JUIZ: em mais uma passagens aqui, se você quiser responder, tem determinado áudio aqui que o senhor supostamente conversa com Emerson, veja bem, tem uma que fala o seguinte: “
Então, é que eu precisava ver aqui uma mão aqui, não tem aquelas ideias que nós tinha levado do ativar no picado?”...ai o neném fala: “Como?” “Aquelas ideias que nós tinha levado para eu ativar no picado?” “Ah sei” aí o senhor teria falado:“Então, ai então o senhor não lembra que eu falei para você que tinha ... que é de confiança minha aqui que se eu fosse ativar eu ia ativar ele”... ai tem alguma conversa o sobre sessa tia Ana, aí o neném teria falado...tem que pegar um chá, etc..etc...etc...

SUED: Não sou ciente disso, eu ouvi, mas eu não sei te responder.[...]”(Negritou-se)

Por conseguinte, o recorrente BRUNO, declina em juízo que inclusive manteve contato com o recorrente Emerson acerca da traficância na oportunidade em que já se encontrava preso, em síntese:

“[...]JUIZ: O senhor travou alguma vez, o senhor conversou com o Emerson utilizando expressões do tipo: “a o cara trabalha para você, o bagulho é louco”?

BRUNO: Eu liguei sim porque a droga era minha, eu sou usuário, não ou mentir pro senhor não;

JUIZ: Foi apreendido droga contigo?

BRUNO: Comigo...na minha casa em ser dessa escuta;

JUIZ: Certo;

[...]

JUIZ:O senhor teria falado para o Emerson o seguinte: “você trabalha pro neném, eu falei não moço, nem conheço não”...seria uma conversa que o senhor teria travado com o Emerson..., neném: “eles falou é?”,...aí o senhor falou..”haham...há tá vendo só, tá vendo como é que é”,...ele falou bem assim, “você tá trabalhando para o neném, eles falou”..., aí o senhor falou: “é ele falou..., falei não moço, nem conheço não”..., aí o neném: “é porque é os cagueta cara, os cagueta é fado não querem ver a gente bem, tem um cagueta aqui na vila aqui que tem que pegar ele e matar esses cara velho”..., aí o senhor falou: “então veio, tá pegando autos trem ai veio”..., aí o neném teria falado: “
tá pegando autos trem ai, só trem nosso que tá rodando veio, é doido é, tá cabuloso, tá sinistro demais
”...,
o senhor estava preso quando aconteceu essa conversa?

BRUNO: estava

JUIZ:E o senhor falou isso mesmo para o Emerson?

BRUNO:É eu falei mesmo porque a droga era minha que tava na minha casa, porque eles estavam indo lá eu que comprei a droga;[...]” (Negritou-se)

Desta forma, não há qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o delito de tráfico de drogas em conjunto, pois as provas colhidas comprovam que comercializavam e negociavam entorpecentes.

Nessa linha intelectiva, o entendimento deste E. TJ/MT decidiu:

“[...]Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”
(Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Reverbera dos autos, que as investigações policiais foram iniciadas no mês de março de 2019 a partir da circulação nas redes sociais, especialmente no aplicativo
whatsapp
, de mensagem intitulada como “
salve geral
”, atribuída a integrantes da facção criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, que monopoliza o tráfico na localidade, contendo “
regras
” sobre a mercancia criminosa na cidade de Rondonópolis, sendo que, por intermédio das diligências, a Polícia Judiciária Civil descobriu os numerais utilizados pelos Apelantes, o que possibilitou descortinar a ligação deles com a referida organização criminosa.

Extrai-se ainda, que os demais corréus dispensavam à EMERSON tratamento de “superior hierárquico” em razão da função que este ocupava na facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo que, na data de 02.04.2019, mediante interceptação da conversa estabelecida entre EMERSON e HNI [homem não identificado], EMERSON informa ao interlocutor, que é o responsável pelo tráfico de drogas na região de Vila Operária.

“[...]
EMERSON – Deixa eu falar pra você, agorinha nós vai tá resolvendo aquele negócio lá, o guri diz que vai me passar o dinheiro agorinha, ai eu já ligo pra você e passo o número...eu vou passar o número do cara do "feijão", se você quiser ligar pra ele lá e pegar o "feijão
". HNI – Eu to querendo o feijãozinho mesmo, era por causa disso mesmo. EMERSON – Tá, eu vou mandar o número dele pra você,

ai você liga, só que você tem que esperar ele na região da Vila Operária por ai, entendeu? HNI – Na Vila Operária?
EMERSON – É! porque ai pra esse rumo seu ai eu não posso tá levando, ai já é outra quebrada, entendeu?
HNI – Ah, eu tenho que ir lá na Vila Operária então, né!?
EMERSON – Qualquer região da Vila Operária ai, faz parte minha, entendeu?
HNI – Ah tá, você mesmo marca o ponto pra mim uai. EMERSON – Eu vou vê, que vê, espera ai, deixa eu vê um lugar bom, lá no...ali pro lado do campo do Padre Rodolfo por ali, perto do mercadinho, por ali. Eu vou passar o número dele pra você, vou deixar avisado lá, eu vou mandar o número dele pra te ligar ai. HNI – Fala pra ele ligar pra mim, fala o carro meu qual que é. EMERSON – Então beleza então. Falou. HNI – É nós, é nós meu filho, falou, falou”. (Negritou-se)

E ainda, constam os seguintes trechos interceptados em 29.03.2019, com relação ao Recorrente EMERSON, vulgo “Neném”:

“[...]NENÉM: Opa -MARCIANO:E ai Nenex, na atividade guri? É o Fizon Transporte. -NENÉM: E aí Frizon Transporte. - MARCIANO: Esse bicho é foda, como que faz para ver um qualquer daquele cinquentão daquele lá. - NENÉM: Então, eu vou passar o número do gurizinho para você, você liga para ele. Naquele mesmo lugar pode vir e pegar. [...] MARCIANO: Opa. - NENÉM: Então e o guri não está no corre e tal, estou aqui na rua de cima. - MARCIANO: Ahn? - NENÉM: O guri lá eu vim aqui ele não esta lá o velho falou. - MARCIANO:O guri ele é difícil para ai velho, já falei para ele já, eu também ligo e está dando desligado, está chamando na hora que você ligou? - NENÉM: Não, você mandou o número dele aqui? - MARCIANO: Não, porque agorinha eu liguei mas chamou, chamou, tem horas que ele deixa o celular ai na casa do lada da casa ai na casa da prima dele carregando. - NENÉM: Cabuloso né.[...] “NENÉM: Eu também estou daquele jeito, estou pior que você ainda, você passa raiva ai imagina eu quando quero fumar um e não acho ele. - MARCIANO: É (risos) -
NENÉM: Né? Hoje mesmo cedo eu fiquei só o veneno, não tinha nada, não posso ficar com nada mais. - MARCIANO: (inteligível) Nenex. - NENÉM: É ué, estou falando para você moço, esse trem quanto é a gente que mexe é de um jeito, depois que você começa a dar para os outros o trem vira uma desgrama
. - MARCIANO: Vira uma desgrama, mas é isso mesmo meu guri hora que der certo ai você liga nós ai que eu estou na ativa.NENÉM: Então beleza, falou.[...](Negritou-se)

Em 01.04.2019, consta o seguinte teor interceptado entre os recorrentes EMERSON e SUED, em síntese:

“[...]SUED: Heim. - NENÉM: Ham. - SUED: Pode deixar tudo daquele jeito mesmo né, precisa mexer não né? - NENÉM: Não, não mexe não, porque aí é o seguinte o cara, eu cheguei no cara aqui entendeu? No patrão aqui, o patrão tá (inteligível) acho que os caras, que tem cara que é mala, talvez o cara pega a responsa e o que acontece o cara tira lá vamos supor um meio quilo e o cara que é o dano do CHÁ não sabe entendeu? Ai o cara que dá uma de esperto mandando isso ai, ai é onde dá B.O. igual eu falei pra você o cliente reclama ai eu chego nele lá, falei pra ele, falei não moço o trem tá errado porque o normal é a fita do CHÁ passaram... Mandei as fotos tudinho que você mandou entendeu? - SUED: Aham. -
NENÉM: Ele falou espera ai que eu vou ver com o guri lá, agora o guri tá fodido senão toma prejuízo, senão no final falta meio quilo entendeu? Ai todo mundo tira, se eu pegar um meio e vir desse jeito ai eu tiro na hora essa fita ai.
-
SUED: Então pô é que nem eu falo para você, ai eu já mostrei para não dizer que veio para na minha mão desse jeito. - NENÉM: É bom eu você falou que veio assim, eu já mandei para frente entendeu? Ver o que os caras resolvem senão eu que se lasco nessa ai que daí eu tenho que pagar do meu depois, que ai no final não bate os dez. - SUED:É... - NENÉM: Vai dar nove e meio no final entendeu? Se cada meio de quilo faltar cinquenta vai dar meio entendeu? Quase - SUED: Mas e de agora para nós soltar ele vai ter que ir soltando desse jeito mesmo né? - NENÉM:É desse jeito mesmo, aí conforme ele falar lá eu vou falar para você tirar tudinho e deixar só na fita porque ele está na fita normal do FEIJÃO não está? Ele tem a fita não tem? -
SUED: Tem...
-
NENÉM: Aí passaram mais plástico em cima né?
-
SUED:E colocaram um pedacinho em cima e colocaram plástico. - NENÉM: Então ai é o seguinte, ai conforme ele falar aqui eu vou pedir para você tirar tudinho esses plásticos branco e deixar só na fita normal. - SUED: Então pô porque se for para tirar é bom agora que está do lado de fora - NENÉM: Não mas deixa ai esses trem eu vou ver certinho com ele, estou esperando ele me retornar aqui, aí eu vou... -
SUED: Porque eu estava fazendo assim guerreiro, eu estava...
-
NENÉM :Aí tira tudinho, ai tudinho prensa bem prensadinho os plásticos e pesa para ver quanto que vai dar de plástico para eles me darem o desconto lá entendeu.[...]”
(Negritou-se)

Neste diapasão, reverbera dos autos pelas testemunhas e constante do Relatório elaborado pela Polícia Judiciária Civil (fl. 18/42, Id.34171896), que ocorreram conversas entabuladas entre os dias 29.03.2019 e 11.04.2019 entre os recorrentes EMERSON e RAMON, assim como, com os corréus BRUNO e ANGÉLICA, onde, entre outros assuntos, restou evidenciado que EMERSON havia sido designado pela facção criminosa “Comando Vermelho” para figurar como “gerente” do tráfico ilícito de drogas na região da Vila Operária na cidade de Rondonópolis, responsável pela venda e fornecimento de droga aos demais, sendo que, para isso, valia-se da pessoa de SUED para guardar e redistribuir a droga como será abordado mais à frente em tópico oportuno.

A propósito, transcrevo conversa entre os Apelantes EMERSON e RAMON interceptada no dia 29/03/2019:

“RAMON –
Depois você quiser vim pegar o "rex" ai, entendeu?
EMERSON – Tá, eu vou descer ai de noite ai. RAMON – Ai nós troca ideia, hein. EMERSON – Ahn. Ai nós troca ideia. RAMON – Ahnhan, não de boa, ai depois você cola ai. EMERSON – Então fechou então, é nós. RAMON –
Depois lá, você quiser mandar outra "tinta" lá pra mim lá. EMERSON – Já já! RAMON
– beleza então, tamo junto. EMERSON – O guri tá colando ai, você tem o número dele ai? RAMON – Tem, acho que tem ai. EMERSON – Então pode ligar já lá. RAMON – Beleza então. EMERSON – Fala que eu mandei já ligar lá, falou. RAMON – Beleza então, falou” (IP n. 158/2019/DERF às fls. 23/24)”.

Ao caso, com muita pertinência temática, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...].”
(Ap no 25748/2014 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.9.2014)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONFISSÃO DA APELANTE – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – PRETENSA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ESCORADA NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a manutenção da condenação da apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal, além da própria confissão da apelante. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão da ré, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente e de receptação. Tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, na fixação da pena-base, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, haja vista a quantidade de droga apreendida, impõe-se a manutenção da pena-base acima do mínimo legal. O quantum de aumento, a ser implementado na primeira fase dosimétrica não está estipulado no Código Penal, devendo ser observados, porém, para a sua fixação, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, que norteiam a aplicação da pena
.” (N.U 0000237-09.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Com efeito, existiam fortes e razoáveis indícios da participação dos investigados na comercialização de substâncias entorpecentes naquela região, os quais efetuavam suas negociações através de ligações telefônicas ou troca de mensagens.

Outrossim, verifica-se que a medida foi realizada nos estritos termos legais, de forma que não há nenhuma demonstração da existência de vício hábil a macular a prova que foi devidamente colhida.

Destarte, a pretensão defensiva de absolvição quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação, de modo que o pleito absolutório não comporta amparo.

Avançando no tema, no que pertine ao crime de associação para o tráfico requestado por todos os apelantes, a saber:
EMERSON PEREIRA, RAMON SANTOS SANTANA, BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, SUED RÔMULO BEZERRA GARCIA E ANGÉLICA JESUS BRITO;
dispõe o art. 35, da Lei n. 11.343/2006:

"Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1o, e art. 34 desta Lei".

Consoante as lições de Rogério Sanches Cunha, seguindo posicionamento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal (RT 773/503), trata-se de crime autônomo, cuja caracterização não depende da prática de qualquer dos crimes referidos no tipo, com os quais caracteriza o concurso material de crimes (Nova lei de drogas comentada artigo por artigo. São Paulo: RT, 2006, p. 170).

Importa consignar que, para a configuração do crime do art. 35, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, é necessário que a associação seja estável e permanente, uma vez que a união de esforços ocasional e transitória caracteriza apenas o concurso, rechaçado pela nova Lei Antidrogas, e que exista o elemento subjetivo especial, manifestado na vontade de cometer em conjunto qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1o, e 34, ambos daquela lei. A esse respeito, Guilherme de Souza Nucci preleciona: "
Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os ajustes se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa
." (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 1. ed. São Paulo: RT, 2006. p. 785).

Como se vê, não basta o vínculo eventual, necessitando, pois, da presença do
animus
associativo, consubstanciado na convergência de vontade dos agentes em unirem-se de modo estável e permanente, com a finalidade específica voltada para a prática do tráfico ilícito de drogas. Se se trata de crime contra a paz pública, há de se entender que apenas a associação estável e permanente é capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado.

Das provas amealhadas aos autos, denota-se que os réus, associaram-se e também o fizeram diversas tratativas, empregando esforços para estruturar uma associação voltada para o tráfico de drogas, com a devida organização, divisão de tarefas e estabilidade exigida para a configuração do referido delito.

Os Apelantes SUED e EMERSON tratavam incessantemente da comercialização de entorpecentes, sobretudo de sua redistribuição e fracionamento para venda no varejo, confira-se:

“[...]NENEM (EMERSON) – Pode falar ai, eu estou indo ali numa chácara ali ver se eu pego uma mandioca ali, pode falar.
SUED – Então, é que eu precisava ver aqui uma mão aqui, não tem aquelas ideias que nós tinha levado do ativar no picado?
NENEM – Como? SUED – Aquelas ideias que nós tinha levado para eu ativar no picado? NENEM – Ah sei.
SUED – Então, ai então o senhor não lembra que eu falei para você que tinha (ininteligível) que é de confiança minha aqui que se eu fosse ativar eu ia ativar ele?
SUED – Se pá é da TIA ANA aqui, aqui tem uns povo... NENEM – Ai você tem que pegar um CHÁ com ela. SUED – Ah. NENEM – Entendeu? SUED – Tem que pegar com ela mesmo né? NENEM – É, com ela, com ela, ai não pode ser eu não, tem que ser o dela entendeu?
SUED – Mas como eu vou fazer aqui guerreiro se caso tipo assim ó se eu fosse pegar do nosso, está entendendo
? E... Tinha que ser aqui, porque fica duas quadras da policlínica aqui pô, e aqui é VILA OPERÁRIA ainda né. NENEM – Ai é VILA OPERÁRIA ainda, mas ai eu acho que você tem que pegar com ela ai.[...]”(Negritou-se)

Transcrevo o trecho da sentença do conversa interceptada entre os mesmos interlocutores em 31.03.2019:

“[...]
NENÉM:E ai guerreiro. - SUED: Heim, deixa eu falar para você, deu certo lá ne mas deixa eu falar para você olha aqui, ele veio muito plástico embalado entendeu ai faltou no caso vinte grama, não enrola muito não. - NENÉM: Está vindo assim? - SUED:É uai é que se eu for... - NENÉM: Mas ele não vem em fita marrom não? - SUED: Não, ela vem num plástico é...só o fio, ela cem enrolado pra caralho moço. - NENÉM: É. - SUED: Eu só coloquei só na sacola só mas eu ainda mandei passando duas gramas ainda pelo peso. - NENÉM: é porque ele cortou aqui faltou vinte grama, veio muito (inteligível) veio tudo assim quase então? - SUED: Veio todas guerreiro, todas. -
NENÉM: Uhum, porque ele negoçou aqui ai depois vai ter que dar mais vinte “G” para ele.
-
SUED: Porque tipo assim ó, aquela que veio lá veio com a, o negócio marrom, tá ligado? A fita marrom, só que ai os caras colocaram um peso a mais em cima e enrolaram naquela fita sufil lá ó.
-
NENÉM:É né.
-
SUED: Para inteirar os pesos, aí foi enrolando, tem bastante rolo porque eu não enrolei nenhum eu só botei só a sacola só para mudar a cor mesmo para entregar.
-
NENÉM: Não mas beleza, ai quando foi trazer outro para ele ai traz essas vinte para ele.
-
SUED: Essas vinte né?
- NENÉM:É porque ele tirou o plástico lá faltou vinte. - SUED: Eu vou fazer o seguinte, a remessa que eu deixei no lado de fora amanhã eu vou desenterrar mais outra remessa lá e eu vou tirar o plástico tudinho só que se for pelo peso mesmo que mandaram para você então você vai sair perdendo se for no plástico
.[...]” (Negritou-se)

Conforme prova dos autos, SUED, além de associado, atuava a mando de EMERSON na guarda e ocultação da droga e, para tanto, utilizando-se de sua própria residência, bem como, na venda da droga, sendo, ainda, o responsável pela redistribuição do entorpecente o qual, conforme investigações, era denominado de “tinta” aos demais Recorrentes BRUNO, RAMON e ANGÉLICA sendo que estes, de sua vez, atuavam na venda direta a usuários nas regiões que estavam sob responsabilidade de EMERSON, que, de seu turno, incumbia-se de negociar a quantidade e o preço, cabendo a SUED entregá-la.

Outrossim, no dia 29.03.2019, conforme fl. 23, ID 34171896 consta estabelecido troca de mensagens entre EMERSON e SUED:

“[...]66996183346 (Emerson) 66996442924 (SUED) 29/03/2019 16:42:16
Mais meia lata de tinta da boa lá no Ramon lá no morro lá em baixo na bachada.
66996183346 66996442924 29/03/2019 16:42:33
Apaga as mensaje mn.
66996183346 66996442924 29/03/2019 16:42:36
Ta perigoso.[...]”

A par dessas tratativas, os investigadores de polícia intensificaram as vigilâncias em relação a SUED e EMERSON, sendo que, em uma dessas ocasiões, notaram a existência de um buraco nos fundos da casa onde SUED residia, sito na Rua Nadir Carvalho, no 1285 ou 1157, Bairro Jardim Buriti, nesta cidade, e, posteriormente, constatou que era ali que ele enterrava a droga.

Conforme narrado pelo delegado de polícia em juízo, verifica-se que na data de 09/04/2019, por volta de 11h00, os policiais civis monitoravam SUED, quando este saiu de casa em uma motocicleta e, na “Praça Bom Jesus”, Vila Operária, nesta cidade, encontrou-se com EMERSON e, no seguimento, tomaram rumos opostos, porém, em razão de estarem somente em uma viatura, os agentes optaram pelo acompanhamento de SUED, o qual, na sequência, foi abordado e conduzindo à delegacia de polícia.

Nesse sentido, o Apelante SUED apresentou contradição em suas declarações, fornecendo aos investigadores de polícia, como se fosse seu, o endereço residencial da namorada, no intuito de obstar a localização da droga. No entanto, ciente de que os policiais tinham conhecimento de sua moradia, bem como que fora monitorado, SUED confessou que mantinha droga depositada em sua casa, razão pela qual os policiais civis para lá se dirigiram, logrando encontrar, enterrados nos fundos do imóvel,
18 (dezoito) tabletes de MACONHA, perfazendo o total de 8,10319 Kg (oito quilos, cento e três gramas e dezenove centigramas). Apreenderam, outrossim, 01 (uma) balança de precisão
, bem como, 03 (três) rolos de fita crepe marrom, 01 (um) rolo de sacola plástica e 01 (um) rolo de plástico filme, que são

comumente utilizados na preparação, fracionamento e embalagem do entorpecente para mercancia (fl. 37, Id. 34171893)

Restou também reiterado e comprovado, conforme transcrição da audiência de instrução, que em razão da interceptação telefônica, o recorrente BRUNO, após ser flagrado com a droga, de dentro da Cadeia Pública desta Comarca, ala 3 azul, entrou em contato com EMERSON, intitulado como seu padrinho na organização criminosa “Comando Vermelho”, ocasião em que relatou as circunstâncias da sua prisão, bem como passou-lhe a localização do restante da droga, dizendo que estava na casa de sua tia, sendo que EMERSON ficou de buscar o entorpecente com a ajuda de Gustavo, irmão de BRUNO.

Ademais, no dia 07.04.2019, conversa telefônica entre os Recorrentes EMERSON e BRUNO:

“NENEM (EMERSON) - Eu falei para você moço o bagulho é doido, esse trem num mocar o flagrante dentro de casa o trem é doido, a civil todo dia tá na rua aqui olhando. BRUNINHO (BRUNO) - Eles é você trabalha para o NENEM né, eu falei não moço nem conheço não. NENEM - Eles falou é? BRUNINHO - Aham. NENEM - Ah tá vendo só, tá vendo como que é, ele falou bem assim você está trabalhando para o NENEM eles falou? BRUNINHO - É ele falou, falei não moço nem conheço não. NENEM - É porque, é os cagueta cara, os cagueta é foda não querem ver a gente bem, tem um cagueta aqui na VILA aqui que tem que pegar ele e matar esse cara véi.

BRUNINHO - Então véi tá pegando altos trem ai véi. NENEM - Tá pegando altos trem é só trem nosso que está rodando véi, é doido é, tá cabuloso, tá sinistro demais.” (Negritou-se)

Ainda no dia 07.04.2019, conversa telefônica captada entre os Apelantes EMERSON e ANGÉLICA:

“NENEM (EMERSON) – Opa. ANGÉLICA – E ai fi, aqui é a menina lá. NENEM – Quem? ANGÉLICA – A menina que você acabou de sair aqui do barraco, ANGÉLICA.
NENEM – Ah tá. ANGÉLICA – Hein pode vir aqui resgatar o dinheiro. NENEM – Ah passar ai para pegar o resto? ANGÉLICA – É, é trezentos né? NENEM – É trezentos, é. ANGÉLICA – Então, ai tem como já soltar a função? Como que é? NENEM – Tem, eu vou... Esse número é o seu?
ANGÉLICA – Não, é da minha amiga aqui da frente mas pode ligar. NENEM – Pode estar ligando né? Eu vou passar esse número para o guri e vou passar o número do guri para você e vou deixar avisado lá, ai você explica certinho para ele mais ou menos onde que é ai que ele desce ai. ANGÉLICA – Beleza então. NENEM – Beleza.
ANGÉLICA – Hein mais deixa eu explicar aqui quantos está saindo? NENEM – Sete e meio. ANGÉLICA – Sete e meio? NENEM – É. ANGÉLICA – Então beleza então, ai antes de... antes disso ai tá ligado? Eu vou te passando entendeu? NENEM – Não, tranquilo. ANGÉLICA – Beleza, pode confiar ai.
NENEM – Ai eu passo ai então.

ANGÉLICA – Beleza.”
(Negritou-se)

O vínculo entre os acusados é claramente perceptível em decorrência das interceptações telefônicas, drogas, dinheiro, balanças e petrechos encontrado com os envolvidos, bem como pelos relatos dos policiais colacionados no processo. A propósito, é o entendimento jurisprudencial do Eg. TJMT:

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (...) 2. ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO, PRATICADO EM CONJUNTO PELOS ACUSADOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS (...) 2. É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, bem como comprovam o vínculo associativo existente entre os acusados para o fim específico de traficar (...).”
(TJMT, Apelação Criminal n. 64396/2013, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Julgado em 26.3.2014).

In casu
, não há que se falar em absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas por insuficiência de provas, conforme pugnado pelos recorrentes
EMERSON PEREIRA, RAMON SANTOS SANTANA, BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, SUED RÔMULO BEZERRA GARCIA E ANGÉLICA JESUS BRITO
e, malgrado os argumentos defensivos, a manutenção da sentença condenatória pelo cometimento do crime de associação para o tráfico aos acusados é medida imperativa.

3.2) DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA AQUELE DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/06 [POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL], REQUERIDO PELA DEFESA DE EMERSON PEREIRA, RAMON SANTOS SANTANA E BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA.

Aduz a defesa do apelante EMERSON, que o mesmo não foi apreendido com nenhuma quantidade de droga e que externou seu vício em maconha, bem como, a defesa do recorrente Ramon, declinou o fato de que o auto de apreensão é objetivo em demonstrar que com o recorrente foram apreendidos 56,93g de substância análoga à maconha, 2,98g de substância análoga à cocaína e apenas 01 aparelho celular [laudo preliminar de droga no.200.2.04.2019.005887-01 (Id.60221541-fl.103/105) e laudo definitivo no.3.14.2019.55726.01 (Id. 60221543-fls.74/77)] . E, de igual modo, a defesa de BRUNO consigna que a todo momento, o entorpecente localizado era para seu consumo [laudo preliminar de droga no.200.2.2019.004104-01 (Id.60221538-fl.05/06) e laudo definitivo no.3.01.2019.54468-01 (Id. 60221543-fls.86/87)].

Em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o porte de drogas para consumo pessoal, muito embora os apelantes sustentem serem usuários, conforme declinado em linhas pretéritas, as interceptações telefônicas demonstram justamente o contrário e, ainda que ficasse comprovado que os apelantes são usuários de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas –, mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do tráfico, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei de drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação que não restou demonstrada nestes autos.

Ademais, é certo que sua eventual condição de usuário também não exclui a de traficantes, porquanto assim dispõe o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33 ‘caput’ da lei 11.343/2006”.

A propósito, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES CORRETAMENTE VALORADOS – VÁRIAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES EM DESFAVOR DO APELANTE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – 3. APELO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06.
2. A sanção basilar deve ser fixada acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea para tanto, in casu, a correta valoração negativa de antecedentes do apelante, fundada na existência de várias condenações anteriores definitivas em seu desfavor, bem como a escorreita aferição negativa do critério preponderante atinente à quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas. 3. Apelo desprovido”. (N.U 0003408-83.2018.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)(Negritou-se)

Neste diapasão, em que pesem os argumentos delineados nas razões recursais pelos apelantes EMERSON PEREIRA, RAMON SANTOS SANTANA E BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, a decisão resta amparada em estrutura probatório indene acostadas nos autos que, com firmeza, são aptas a revelarem o tráfico ilícito de drogas, portanto, o que torna inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06.

3.3) DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 299, DO CÓDIGO PENAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL REQUERIDO PELO RECORRENTE EMERSON PEREIRA.

Argumenta a defesa do recorrente EMERSON, que foram apresentados os respectivos recibos, assinados e devidamente preenchidos a fim de serem reavidos os valores de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), em dinheiro, que foram consigo apreendidos, o que não é obrigatoriedade a ser exigida de um trabalhador autônomo, motivo pelo qual, restou comprovada a licitude dos valores e a desnecessidade da condenação por um crime fragilmente fundamentado pelo Órgão Estatal de Acusação.

Sem razão, contudo, pois, disciplina o art.299,
in verbis
:

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.”

O crime de falsidade ideológica se configura com a omissão ou inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudica r direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevante (dolo especifico).

O Elemento subjetivo do tipo específico é a vontade de “prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
”
sendo um crime c
omum; formal; de forma livre e comissivo (nas formas “inserir” ou “fazer inserir”)

O Objeto material do delito, trata-se de documento público ou particular que, em sentido amplo, conceitua-se documento como “
toda materialização de um dado, fato ou narração, bem como todo objeto que seja capaz de reconhecer algum dado ou uma declaração de vontade ou pensamento atribuído a uma pessoa e destinado a suportar algum negócio jurídico
” (cf. Muñoz Conde, Derecho penal – parte especial, p. 689).

Leciona DELMANTO,
in
Código Penal Comentado, Saraiva 2011, p.860/861:
“A falsidade que o tipo incrimina é a ideológica, que se refere ao conteúdo, à mensagem do documento, e não o falso material, que trata da forma do documento.”

Com efeito, verifica-se dos autos que no dia 08.04.2019, cerca de 03 (três) dias depois da prisão em flagrante do apelante BRUNO, investigadores de polícia se dirigiram à residência do recorrente EMERSON, ocasião em que o abordaram e apreenderam a importância acima declinada, uma vez que, em razão das investigações, era potencialmente oriunda do tráfico de drogas e que estava no compartimento de bagagem de sua motocicleta, o qual foi conduzido à unidade policial.

Após, interrogado o recorrente EMERSON declinou que o dinheiro apreendido era fruto de trabalho de pintura por ele realizado no dia anterior. Ato contínuo, no dia seguinte [09.04.2019], o recorrente EMERSON procedeu a ligação telefônica que foi legalmente interceptada, para pessoa identificada por ALAN, na tentativa de convencê-lo a fornecesse-lhe dois recibos comerciais por ela assinados, cujo objeto seria um suposto serviço de pintura, para apresentá-los na delegacia de polícia, no intuito postular a devolução dos valores apreendidos perante a autoridade policial.

Consta do diálogo interceptado entre EMERSON e ALAN, na data de 09.04.2019, aponta a dinâmica dos fatos:

“ALAN – Alô. NENEM—Oi ALAN é o NENEM. ALAN – E ai. NENEM – Bom? ALAN – Beleza. NENEM – Eu queria ver se você dasse uma força para mim em dois recibos velho, eu estava indo buscar a mulher no serviço NENEM – Eu queria ver se você dasse uma força para mim em dois recibos velho, eu estava indo buscar a mulher no serviço lá ontem não tem? Ai a CIVIL... ALAN – Não entendi.
NENEM – Deixa eu explicar para você aqui, eu estava indo buscar a minha mulher ontem no serviço ai lá perto do serviço dela lá a POLÍCIA CIVIL parou eu, os caras que pegou eu aqui a primeira vez. ALAN – Hum. NENEM – E eu estava com mil e quinhentos reais, ai eu falei moço é duas grades (ininteligível), falei duas grades que eu pintei moço, é de serviço esse dinheiro. Eles pegaram e levaram meu dinheiro ai eles falou bem assim para mim arrumar dois recibos, falou ó não precisa de endereço nada, só dois recibos um de setecentos e um de setecentos e cinquenta, só para o meu cunhado, meu cunhado vai pegar o dinheiro...

ALAN – Hein NENEM é o seguinte, eu não vou me envolver mais não velho.
NENEM – Não moço é só um recibo.
ALAN – Já fiz aquele lá que você fez lá para mim, eu não quero participar desse trem de polícia não velho, eu tenho minha (ininteligível) ai entendeu, (ininteligível) me incomodar
.
NENEM – Só arruma só duas folhinhas para mim então, é só o papel só
. ALAN – Na papelaria tem para vender, custa dois reais um bloco. NENEM – Um bloco né? ALAN – É, custa dois reais um bloquinho na papelaria. NENEM – Então moço, levaram meu dinheiro embora, tô nem podendo andar com dinheiro mais, é doido é. Ai eles estão pensando que é... Eu falei moço isso ai é dinheiro que eu trabalho, não citei nome seu nada não...
ALAN – Os caras estão te monitorando, está vendo que você não está trabalhando e você está com dinheiro no bolso
. NENEM – É entendeu, mas tranquilo então, era só isso.
ALAN – Tá mas tipo assim eu assinar no meu nome ai depois vai chamar atenção para o meu lado, eu não estou interessado não.
NENEM – Então tranquilo então, eu vou ver se eu compro ali na VILA OPERARIA”.(Negritou-se)

Com efeito, depois de confeccionar os recibos, o apelante os apresentou na delegacia de polícia, sendo um no valor R$ 700,00 (setecentos) reais, e, outro, de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), neles portanto, inserindo declaração falsa como se tivesse prestado serviços de pintura no dia 07.04.2019, respectivamente, para as pessoas de FRANCISCA SOARES DOS SANTOS e MARIA HELENA DA SILVA

(Id. 3417189-fl.25).

Assim, como
in casu
: “
é indispensável em qualquer das modalidades, que a falsidade seja capaz de enganar e tenha por objeto fato juridicamente relevante, ou seja, é mister que a declaração falsa constitua elemento substancial do ato ou documento
” (Magalhaes Noronha, Direito Penal, 1995, v. IV, p. 163)

Diante do que foi produzido, observa-se que ao contrário do que alega a Defesa, restou comprovado que o apelante EMERSON inseriu dado falso em documento (Recibo) apresentado na Delegacia de Polícia, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, para justificar que o dinheiro consigo apreendido era fruto de trabalho de pintura supostamente realizado no dia anterior o que, não comporta amparo, conforme se depreende do sobredito conteúdo interceptado, não comportando amparo o pleito absolutório.

3.4) DA DOSIMETRIA DA PENA.

A dosimetria das penas de

EMERSON PEREIRA, RAMON SANTOS SANTANA, BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, SUED RÔMULO BEZERRA GARCIA e ANGÉLICA JESUS BRITO, foram estabelecidas nos seguintes termos:

“[...]

III.1 - DO ACUSADO EMERSON PEREIRA

III.1.1-Quanto ao tráfico de drogas.

À
culpabilidade
do agente, no caso presente, não foge da normalidade. Não há registro de
antecedentes
e a
conduta social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar a referida circunstancia por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já que as
circunstâncias
são desfavoráveis ao acusado dada, não bastassem as diversas movimentações de valores e droga, houve a apreensão de cerca de 8.10319 kg de maconha (STJ – AgRg no HC 408933/MS) e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (natureza e quantidade de droga), na linha do art.42 da LD, fixa-se a pena em 06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Ausente agravantes e atenuantes, de modo a pena provisória permanece em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos dias multa).

Inexistem causas de diminuição.

Aplica-se a causa de aumento do art.40, VI da lei 11.343/06 para majorar a sanção de 1/6 (um sexto) e, assim, a pena definitiva vai fixada em 07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art.33, §2o, ‘b’ do Código Penal e 700 (setecentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato (LAT, art.43), considerando a situação econômica do agente.

III.1.2 – Quanto à associação para o tráfico de drogas.

À
culpabilidade
do agente merece carga de valoração negativa eis que encabeçava a empreitada criminosa, arregimentando pessoas para o fim de disseminar o tráfico e, inclusive, envolvendo menores em ataques contra a saúde pública. Ademais, a prova dos autos revela que ditava todos os comandos da trama criminosa, sendo que os demais envolvidos ao acusado sempre se curvavam para pedir orientações e permissões, havendo, inclusive, apontamento de ser gerente de ORCrim na grande Vila Operária e de apadrinhamento no CV de corréu. Não há registro de
antecedentes
e a conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar a referida circunstancia por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as
circunstâncias
e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstancias judicias que lhes são desfavoráveis à vista da culpabilidade, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.

Ausentes agravante e atenuantes, de modo manter a pena provisoriamente permanece em 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art.33, §2o, ‘b’ do Código Penal e 900 (novecentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato (LAT, art.43), considerando a situação econômica do agente.

III.1.3- Quanto à falsidade ideológica.

À culpabilidade é inerente ao fato e o acusado não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz Leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc. não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é imanente à figura típica. Já as circunstancias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Ausentes agravante e atenuantes, de modo a manter a pena provisória permanece em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Ausente causas de aumento e diminuição, a pena definitiva vai fixada em 01 (um) ano de reclusão a serem cumpridos em regime ABERTO porque presentes os requisitos do art.33, §2o, ‘c’ do Código Penal e 10 (dez) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo a época do fato (LAT, art.43), considerada a situação econômica do agente.

Defesa é a substituição por restritivas de direito e/ou sursis penal ela quantidade da pena imposta (CPB, 44 e 77)

Na forma do art.69 do CPB, bem assim art.111 a LEP, desde logo, proceda-se com a
UNIFICAÇÃO
das sanções imposta em 13 (treze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO, bem assim 1.610 (mil seiscentos e dez) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato (LAT, art.43), considerando a situação econômica do agente.[...](Negritou-se)

[...]

“III.4- Acusado RAMON SANTOS SANTANA

III.4.1-Quanto ao tráfico de droga.

À culpabilidade do agente, no caso presente, não foge da normalidade. Não há registro de
antecedentes
(STJ/444) e a
conduta social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar a referida circunstancia por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as
circunstancias
e as consequências do criem foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstancias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes eis que as condenações anteriores não possuem o selo da coisa julgada e foram julgadas posteriormente ao fato ora em apreço, fixando-se a provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa

Inexistem causas de diminuição e de aumento, razão por que fixa-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art.33, §2o, ‘b’ do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato (LAT, art.43), considerando a situação econômica do agente.

III.4.2-Quanto à associação para o tráfico de drogas.

À
culpabilidade
do agente é inerente ao crime. Não há registro de
antecedentes
e a
conduta social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz Leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc. não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é imanente à figura típica. Já as
circunstancias
e as
consequências
do criem foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausentes agravante e atenuantes, de modo a manter a pena provisória permanece em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausente causas de aumento e diminuição, a pena definitiva vai fixada em 03 (três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime ABERTO porque presentes os requisitos do art.33, §2o, ‘c’ do Código Penal e 700 (setecentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo a época do fato (LAT, art.43), considerada a situação econômica do agente.

Na forma do art.69 do CPB, bem assim art.111 a LEP, desde logo, proceda-se com a
UNIFICAÇÃO
das sanções imposta em 08 (oito) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO, bem assim 1.200 (mil duzentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato (LAT, art.43).[...]”

[...]

“III.2- Acusado BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA

III.2.1-Quanto ao tráfico de droga.

À culpabilidade do agente, no caso presente, não foge da normalidade. Não há registro de
antecedentes
e a
conduta social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar a referida circunstancia por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as
circunstancias
e as consequências do criem foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstancias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes agravantes.

Embora reconheça a atenuante do art.65, I do CPB, curva-se a sumula 231/STJ com as reservas pessoais deste magistrado, mantendo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Aplica-se a causa de aumento do art.40, VI da lei 11.343/06 para majorar a sanção de 1/6 (um sexto) e, assim, a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art.33, §2o, ‘b’ do Código Penal e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato (LAT, art.43), considerando a situação econômica do agente.

III.2.2-Quanto à associação para o tráfico de drogas.

À
culpabilidade
do agente é inerente ao crime. Não há registro de
antecedentes
e a
conduta social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz Leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc. não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é imanente à figura típica. Já as
circunstancias
e as
consequências
do criem foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausentes agravante e atenuantes, de modo a manter a pena provisória permanece em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausente causas de aumento e diminuição, a pena definitiva vai fixada em 03 (três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime ABERTO porque presentes os requisitos do art.33, §2o, ‘c’ do Código Penal e 700 (setecentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo a época do fato (LAT, art.43), considerada a situação econômica do agente.

Na forma do art.69 do CPB, bem assim art.111 a LEP, desde logo, proceda-se com a
UNIFICAÇÃO
das sanções imposta em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO, bem assim 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato (LAT, art.43), considerando a situação econômica do agente.

Na forma do art.387, §2o do CPP c.c 42 do CPB, considerando que o acusado esta encarcerado desde 05/abril/2019, a sanção que remanesce é inferior a oito anos, razão por que se promove a adequação do regime para o SEMIABERTO.

Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal pela quantidade de pena imposta (CPB, 44 e 77).
[...]”

[...]

“
III.3- Acusado SUED RÔMULO BEZERRA GARCIA

III.3.1- Quanto ao tráfico de drogas.

À
culpabilidade
do agente, no caso presente, não foge da normalidade. Não há registro de
antecedentes
e a
conduta social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar a referida circunstancia por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as
circunstâncias
são desfavoráveis ao acusado dada, não bastassem as diversas movimentações de valores e droga, houve a apreensão de cerca de 8.10319 kg de maconha (STJ – AgRg no HC 408933/MS) e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (natureza e quantidade de droga), na linha do art.42 da LD, fixa-se a pena em 06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Ausentes agravantes.

O juízo reconhece a atenuante do art.65, III, d do CPB e sumula 545/STJ para o fim de atenuar a pena e fixar a provisória em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquentas dias multa).

Inexistem causas de diminuição e de aumento, razão por que fixa-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art.33, §2o, ‘b’ do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato (LAT, art.43), considerando a situação econômica do agente.

III.3.2-Quanto à associação para o tráfico de drogas.

À
culpabilidade
do agente é inerente ao crime. Não há registro de
antecedentes
e a
conduta social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz Leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc. não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é imanente à figura típica. Já as
circunstancias
e as
consequências
do criem foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausentes agravante e atenuantes, de modo a manter a pena provisória permanece em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausente causas de aumento e diminuição, a pena definitiva vai fixada em 03 (três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime ABERTO porque presentes os requisitos do art.33, §2o, ‘c’ do Código Penal e 700 (setecentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo a época do fato (LAT, art.43), considerada a situação econômica do agente.

Na forma do art.69 do CPB, bem assim art.111 a LEP, desde logo, proceda-se com a
UNIFICAÇÃO
das sanções imposta em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO, bem assim 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato (LAT, art.43), considerando a situação econômica do agente.

Na forma do art.387, §2o do CPP c.c 42 do CPB, considerando que o acusado esta encarcerado desde 09/abril/2019, a sanção que remanesce é inferior a oito anos, razão por que se promove a adequação do regime para o SEMIABERTO.[...]”

[...]

“III.6 – Acusada ANGÉLICA JESUS BRITO.

III.6.1-
Quanto à associação para o tráfico de drogas.

À
culpabilidade
do agente é inerente ao crime. Não há registro de
antecedentes
e a
conduta social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz Leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc. não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é imanente à figura típica. Já as
circunstancias
e as
consequências
do criem foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausentes agravante e atenuantes, de modo a manter a pena provisória permanece em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausente causas de aumento e diminuição, a pena definitiva vai fixada em 03 (três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime ABERTO porque presentes os requisitos do art.33, §2o, ‘c’ do Código Penal e 700 (setecentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo a época do fato (LAT, art.43), considerada a situação econômica do agente.

Na forma do art.44 do CPB, substitui-se a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, assegure-se à acusada Angélica Jesus de Brito o Direito de, querendo, recorrer em liberdade.[...]”

Considerando que os pedidos defensivos dos apelantes BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, SUED RÔMULO BEZERRA GARCIA e ANGÉLICA JESUS BRITO não comportaram amparo, restando a dosimetria irretorquível, de modo que, mantidas as penas na integralidade. Outrossim, passo a análise dos pedidos pontuais formulados pelas defesas dos recorrentes EMERSON PEREIRA e RAMON SANTOS SANTANA.

3.5) DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI No. 11.343/2006,

COM SUPORTE NO ART. 386, IV, V E VI, DO CPP.

Requer o recorrente, pelo decote da majorante do art. 40, VI da lei 11.343/06.

Contudo, registro que a tese não comporta amparo, em especial, porque restou comprovado que o Apelante BRUNO, envolveu o adolescente GUSTAVO ALVES VIEIRA (16 anos) no contexto criminoso. Com efeito, depreende-se dos autos que BRUNO foi preso em flagrante delito por ter em depósito, guardar, expor à venda e vender, a mando do recorrente EMERSON, 02 (duas) porções de maconha, pesando 4,80 g (quatro vírgula oitenta gramas), oportunidade em que apreendeu-se no imóvel, ainda, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) simulacro de arma de fogo e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em dinheiro.

Neste diapasão, restou comprovado o recorrente BRUNO, após ser flagrado com a droga, de dentro da Cadeia Pública, (ala 3 azul), entrou em contato com EMERSON, identificado como seu padrinho na organização criminosa “Comando Vermelho”, ocasião em que relatou as circunstâncias da sua prisão, bem como passou-lhe a localização do restante da droga, dizendo que estava na casa de sua tia, sendo que EMERSON iria buscar o entorpecente com a ajuda do adolescente GUSTAVO, irmão de BRUNO, vulgo “FORTALEZA” ou “BRUNINHO”,

Constam dos autos, o teor das seguintes tratativas interceptadas, entre BRUNO (BRUNINHO) e EMERSON (NENÉM), em 07.04.2019, data esta em que o primeiro, inclusive, já se encontrava preso:

“[...]BRUNINHO: Oi. - NENÉM:E ai meu mano. - BRUNINHO:E ai, é eu. - NENÉM: Quem? - BRUNINHO: Bruninho. - NENÉM:Então deixa eu falar para o senhor pô, pegou você com o eu lá? Com o que que foi que pegou o senhor lá? - BRUNINHO: Então véi os homens entrou bem na hora que eu estava pegando os trem e tava saindo eles entrou lá véi. - NENÉM: Então pegou balança foi? - BRUNINHO: Tô aqui no anexo. - NENÉM: Ahan? - BRUNINHO: No anexo. - NENÉM: Então o senhor tá ai no anexo, estou falando assim ele pegou uma balança e pegou o que? Umas 10 gramas de CHÁ? - BRUNINHO:Uhum. -
NENÉM: Ahn, Então ia ver com o senhor o senhor para ver onde está o resto daquela situação lá para mim pegar lá para mim ver se vendia lá para mim passar o dinheiro pro povo pô para não tomar muito prejuízo entendeu?

BRUNINHO: Ahan.Heim. - NENÉM: Ahan. - BRUNINHO: Ela está enterrada pô.

NENÉM: É mas você não tem ninguém que sabe onde está? - BRUNINHO: Não só eu mas está lá no ...lá embaixo da casa da minha tia lá. - NENÉM: Então você tinha que ver se conseguia falar com alguém, explicar para alguém, para um guri mais ou menos explicar para ele onde está lá para ver se conseguia pegar lá. - BRUNINHO:? (inteligível) - NENÉM: Ahan. - BRUNINHO: Fala pro GUSTAVO ligar agorinha ai então, eu falo para ele ir lá pertinho para você. - NENÉM:GUSTAVO? - BRUNINHO: Uhum. - NENÉM: Ahan, eu vou ver com ele lá então. - BRUNINHO: Vou explicar certinho pra ele. -
NENÉM: Então beleza, você é foda eu falei para você moço não dar mole não que o bagulho é doido, a civil que pegou você ai?
-
BRUNINHO: Moço eles já estavam de olho já.
-
NENÉM: Foi a civil?
-
BRUNINHO:Ahan.”

[...]

BRUNINHO: Agorinha a noite não tem, eu vou ligar ai no senhor ai, ai você já dá ideia para ele pô vim na linha aqui comigo, ai vou explicar para ele certinho. - NENÉM: Com que é, para ele ligar ai no senhor ai o seu irmão? - BRUNINHO: ahn. - NENÉM:É para ele ligar em você ai? - NENÉM:É fala para ele ligar aqui que ele sabe o número. - BRUNINHO: Ele está com aquele número seu lá? -
NENÉM:É ele está com o meu celular pô; - BRUNINHO: Há, então beleza vou estar falando para ele ligar em você ai, ai você explica certinho para ele, ver se ele não resgata lá, ele não consegue vender esse resto desse FEIJÃO não? Onde ele está morando? - NENÉM: Lá em casa mesmo pô. - NENÉM: Ele está morando ali com você mesmo? - BRUNINHO: É, naquela praça nova lá não tem? - NENÉM: Vê com ele lá se...Vê com ele lá se ele não fica na ativa par a dar uma força para você acabar de vender esse FEIJÃO ai, ver o que que nos faz pelo menos para acabar de pagar essa conta ai, você fica de boa pode pegar cinquentão ai dos trem ai que eu mando no sábado ou na sexta feira. - BRUNINHO: Demorou pô, demorou.
- NENÉM: Fechou? - NENÉM: Demorou. - BRUNINHO: Beleza qualquer coisa você liga ai. - NENÉM: Tá demorou, fica com Deus ai.[...]” (Negritou-se)

Levando-se em conta que todos os sentenciados estavam associados para a

prática do crime de tráfico de drogas, e ainda, que a droga que GUSTAVO entregaria a EMERSON pertencia à associação criminosa, forçoso concluir que a conduta de BRUNO, ao inserir GUSTAVO na senda delituosa fez incidir a majorante do tráfico de drogas para todos eles, especialmente diante da finalidade da conduta de BRUNO, que foi claramente preservar a disseminação de entorpecentes pela associação liderada por EMERSON.

Tais circunstâncias, ensejam a manutenção da causa de aumento prevista no inciso VI, art. 40, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que restou demonstrado que BRUNO induziu o menor GUSTAVO a entregar para EMERSON a droga que vendia, facilitando a inserção do adolescente na esfera criminal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes aresto de minha relatoria:

“Resta inviabilizada a exclusão da causa de aumento descrita no art. 40, inc. VI, da Lei no 11.343/2006, uma vez que as provas dos autos confirmam a presença e o envolvimento de adolescente na prática da traficância.”
(Ap 165935/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

Nesse contexto fático, há elementos de provas suficientes para comprovar a responsabilidade penal imputada aos recorrentes

EMERSON PEREIRA e

BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA.

Logo, impõe-se a manutenção da majorante inserta no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

3.6) DA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 35, DA LEI DE DROGAS – DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL REQUESTADA PELO APELANTE EMERSON PEREIRA.

Requer EMERSON PEREIRA, a retificação da pena-base imposta em relação ao crime do artigo 35, da Lei de Drogas, para fixá-la no mínimo legal (Vide fl. 65, ID Num. 35013892), contudo, sem razão o recorrente. Explico:

Conforme é cediço, nosso ordenamento jurídico adotou o critério trifásico para a fixação da pena, consoante a orientação do art. 68 do CPB,
in verbis
: "
A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento
.”

Elucida o doutrinador Júlio Fabrini Mirabete que o referido sistema "
possibilita ao julgador a faculdade controlada de escolher a sanção mais adequada ao delinquente sem esquecer a gravidade objetiva do crime ou as suas consequências particulares. Esse critério tem por base o estabelecimento de determinadas circunstâncias que tornam o fato mais, ou menos, grave
." (MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual de Direito Penal, 13. ed., 1998, pag. 286).

Para fixação da pena base dever-se-á levar em consideração as circunstâncias inominadas, previstas no art. art. 59 do CPB. Leia-se: "
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.”

Quanto à culpabilidade, tem-se que seu conceito costuma ser utilizado em três sentidos no Direito Penal pátrio, sintetizados da seguinte maneira:

"(...) a) como princípio, querendo traduzir a limitação à responsabilidade penal objetiva; b) como limite à sanção estatal, vinculada ao grau de reprovabilidade da conduta; c) como pressuposto da aplicação da pena ou, para os que adotam o conceito tripartido, como elemento do crime. (...)
" (STJ, HC No 237.791 - DF (2012/0065062-6)- Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Julgamento em 09/12/2014).

A dosimetria da pena, deve ser entendida a culpabilidade como limite à sanção estatal, que permite a mensuração do grau de reprovabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido.

Paulo César Busato sustenta que "
os limites da liberdade de agir implicam em proporcional reprovação desse agir. Assim, a culpabilidade representa também o grau de reprovabilidade de cada conduta em face do seu contexto. É uma medida de intensidade, da qual decorre a ideia de proporcionalidade"
(Direito Penal. Parte Geral.

São Paulo: Ed. Atlas, 2013, p. 525).

In casu
, não estamos a tratar de associação de fundo de quintal, ao contrário, trabalham como expansão para fins de tráfico de drogas com ramificações em presídios, de modo que, não é considerado desproporcional o desvalor ofertado ao vetor judicial da culpabilidade que, por si só, já autoriza a exasperação
de pena, conforme realizada na sentença.

Compulsando os autos, mostra-se legítimo o aumento da pena-base, pelas circunstâncias da culpabilidade na medida em que fundamentada em elementos que extrapolam os inerentes ao tipo penal imputado, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta.

3.7) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006, PELOS RECORRENTES RAMOM E EMERSON – DO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CONFORME REQUERIDO PELO PRIMEIRO.

Cediço que nos delitos definidos no caput e no §1o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 assim dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Sobre os pressupostos legais para a concessão do tráfico privilegiado, ensinam Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Rogério Sanches Cunha e Willian Terra de Oliveira,
in
"Nova lei de drogas comentada artigo por artigo". São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 165:

"[...] no delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1o), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos cumulativos, isto é, faltando um deles inviável a benesse legal [...]"

Consoante aos fatos, ressalto que as provas reverberam que o Recorrente RAMON responde a ações penais e o recorrente EMERSON foi surpreendido com a quantia de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro, bem como, constam das investigações consubstanciadas pelas interceptações telefônicas realizadas e

com fulcro nos elementos colhidos na instrução e nas circunstâncias fáticas do delito, que ambos dedicam-se dedica-se às atividades criminosas.

Destaca-se, que o Apelante EMERSON PEREIRA responde em Rondonópolis a 01 (um) inquérito policial pelo crime de tráfico de drogas (IP. n. 4129-09.2019.811.0064, Código: 691436). RAMON, de sua vez, possui na referida Comarca a 01 (uma) guia de execução provisória pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, roubo triplamente majorado e corrupção de menores (Proc. no. 2853-11.2017.811.0064, Código 653270), além de responder a 02 (duas) ações penais pelos crimes de tráfico de drogas e receptação em concurso material (Proc. no. 8321-58.2014.811.0064, Código 626308), e tráfico de drogas (6023- 59.2015.811.0064, Código: 634770).

Na espécie, os elementos fáticos colhidos durante a instrução probatória permitem concluir que o acusado dedica-se às atividades criminosas, o que afasta a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, dispõe o enunciado Orientativo no. 52, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição no 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018, deste TJMT:

É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).

Acerca dos citados requisitos, é o entendimento do Supremos Tribunal Federal – STF:

"
PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento:
paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento.
1. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que "Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". 2. In casu, a minorante especial a que se refere o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi corretamente afastada ante a comprovação, por certidão cartorária, de que o paciente está indiciado em vários inquéritos e responde a diversas ações penais, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte: RHC 94.802, 1a Turma, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 20/03/2009; e HC 109.168, 1a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/02/2012, entre outros.
[...] 4. Habeas corpus conhecido
em
parte e denegada a ordem nessa extensão
" (HC n. 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/6/2012).

No ponto, impende destacar que é iterativa a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO ÀS PENAS DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ERESP 1.431.091/SP. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A AFASTAR O BENEFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 44 DO CP. REGIME PRISIONAL. TRIBUNAL QUE APLICOU O REGIME FECHADO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. - No caso, a causa redutora de pena não pode ser aplicada, em razão de o réu se dedicar a prática de atividades criminosas, fato evidenciado pela quantidade, variedade e natureza de entorpecentes apreendidos, bem como pelo fato de ostentar ações penais em curso. -
Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).
- Assim, tendo havido fundamentação concreta, pelo Tribunal local, para não aplicar o redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, concluo que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. - Mantida a condenação em patamar superior a 4 anos, resulta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP. - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, c/c o art. 59, do Código Penal. - Na hipótese, como bem destacado pelo Tribunal a quo, tendo em vista a natureza, diversidade e grande quantidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), recomendável a fixação do regime inicial fechado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3o, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
- Habeas corpus não conhecido."
(HC 392.599/SP, Quinta Turma, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22/08/2017).

“HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE, A DESPEITO DA POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO POR INTERMÉDIO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/06, APLICÁVEL SOMENTE AOS CONDENADOS POR TRÁFICO QUE SÃO PRIMÁRIOS, TÊM BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS NEM INTEGRAM ORGANIZAÇÕESCRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO. CONCLUSÃO SOBERANA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE QUE A PACIENTE PRATICAVA COM EVENTUALIDADE ATIVIDADE ILÍCITAS, INCLUSIVE CONDENANDO-A POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE SER ALTERADO NA VIA ESTREITA DO WRIT, NO QUAL NÃO SE ADMITE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE IMPONHA A CONCESSÃO DE ORDEM EX OFFICIO POR ESTA CORTE. WRIT NÃO CONHECIDO.(...) 3. São condições para que o condenado faça jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4.o, do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Tais requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente; à míngua de qualquer uma dessas condições -
como no caso, em que as instâncias ordinárias concluíram que a Paciente exercia a atividade ilegal com regularidade, condenando-a inclusive por associação para o tráfico de drogas -, não é legítimo reclamar a aplicação da minorante
.(...) (STJ, HC 149.227/SP, 5.a Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJ de 21/03/2011).5. Ausência de ilegalidade flagrante que imponha a concessão de ordem de habeas corpus ex officio.6. Writ não conhecido
.(HC 239.487/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014)

Neste contexto, os recorrentes EMERSON PEREIRA e RAMON SANTOS SANTANA não satisfazem a exigência legal para o reconhecimento do tráfico privilegiado e, por conseguinte, não fazem jus a aplicação do redutor legal, mantido portanto, a dosimetria estabelecia na sentença.

Nesta linha intelectiva, diante da impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, não há como afastar a hediondez do crime de tráfico de drogas, conforme pretensão do Recorrente RAMON.

3.8) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REQUESTADA.

Ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo das execuções penais, que avaliará a condição financeira dos apenados no momento do cumprimento da sentença

por expressa disposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal), não cabendo a esta Eg. Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. 3.
Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado
. 4. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no AREsp n. 282.202/MG, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 26.3.2013) – (Negritou-se).

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço dos recursos para:
1.
Rejeitar todas as preliminares ventiladas pelos recorrentes e, no mérito,
2.

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de EMERSON PEREIRA, RAMON SANTOS SANTANA, BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, SUED RÔMULO BEZERRA GARCIA e ANGÉLICA JESUS BRITO, mantendo a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021